Tribunal: CARF
Processo: 16682.720380/2012-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2008
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. FACULDADE SUJEITA AO REGIME DE COMPETÊNCIA E A CRITÉRIOS TEMPORAIS. DEDUÇÃO EM EXERCÍCIOS POSTERIORES. VEDAÇÃO.
1 - O pagamento ou crédito de juros sobre capital próprio a acionista ou sócio representa faculdade concedida em lei, que deve ser exercida em razão do regime de competência. Incabível a deliberação de juros sobre capital próprio em relação a exercícios anteriores ao da deliberação, posto que os princípios contábeis, a legislação tributária e a societária rejeitam tal procedimento, seja pela ofensa ao regime de competência, seja pela apropriação de despesas em exercício distinto daquele que as ensejou.
2 - As despesas de Juros com Capital Próprio devem ser confrontadas com as receitas que formam o lucro do período, ou seja, tem que estar correlacionadas com as receitas obtidas no período que se deu a utilização do capital dos sócios, no período em que esse capital permaneceu investido na sociedade.
3 - A aplicação de uma taxa de juros que é definida para um determinado período de um determinado ano, e seu rateio proporcional ao número de dias que o capital dos sócios ficou em poder da empresa, configuram importante referencial para a identificação do período a que corresponde a despesa de juros, e, conseqüentemente, para o registro dessa despesa pelo regime de competência.
4 - Não existe a possibilidade de uma conta de despesa ou de receita conservar seus saldos para exercícios futuros. Em outros termos, apurado o resultado, o que era receita deixa de sê-lo e também o que era despesa deixa de sê-lo. Apenas as contas patrimoniais mantém seus saldos de um ano para outro. Os JCPs podem passar de um exercício para o outro, desde que devidamente incorrida e escriturada a despesa dos JCPs no exercício em que o capital dos sócios foi utilizado pela empresa, com a constituição do passivo correspondente.
5 - Não se trata de mera inexatidão da escrituração de receita/despesa quanto ao período de apuração, ou de simples aproveitamento extemporâneo de uma despesa verdadeira, que já existia em momento anterior. O que a contribuinte pretende é "criar" no período autuado despesas de juros de períodos anteriores, despesas que corresponderiam à remuneração do capital dos sócios que foi disponibilizado para a empresa naqueles períodos passados, despesas que estariam correlacionadas às receitas e aos resultados daqueles períodos já devidamente encerrados, e isso realmente não é possível porque subverte toda a lógica não apenas do princípio da competência, mas da própria contabilidade.

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.720380/2012-52
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-006.757 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
3 de outubro de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SOUZA CRUZ LTDA.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. FACULDADE SUJEITA AO
REGIME DE COMPETÊNCIA E A CRITÉRIOS TEMPORAIS. DEDUÇÃO
EM EXERCÍCIOS POSTERIORES. VEDAÇÃO.
1 - O pagamento ou crédito de juros sobre capital próprio a acionista ou sócio
representa faculdade concedida em lei, que deve ser exercida em razão do
regime de competência. Incabível a deliberação de juros sobre capital próprio
em relação a exercícios anteriores ao da deliberação, posto que os princípios
contábeis, a legislação tributária e a societária rejeitam tal procedimento, seja
pela ofensa ao regime de competência, seja pela apropriação de despesas em
exercício distinto daquele que as ensejou.
2 - As despesas de Juros com Capital Próprio devem ser confrontadas com as
receitas que formam o lucro do período, ou seja, tem que estar correlacionadas
com as receitas obtidas no período que se deu a utilização do capital dos
sócios, no período em que esse capital permaneceu investido na sociedade.
3 - A aplicação de uma taxa de juros que é definida para um determinado
período de um determinado ano, e seu rateio proporcional ao número de dias
que o capital dos sócios ficou em poder da empresa, configuram importante
referencial para a identificação do período a que corresponde a despesa de
juros, e, conseqüentemente, para o registro dessa despesa pelo regime de
competência.
4 - Não existe a possibilidade de uma conta de despesa ou de receita conservar
seus saldos para exercícios futuros. Em outros termos, apurado o resultado, o
que era receita deixa de sê-lo e também o que era despesa deixa de sê-lo.
Apenas as contas patrimoniais mantém seus saldos de um ano para outro. Os
JCPs podem passar de um exercício para o outro, desde que devidamente
incorrida e escriturada a despesa dos JCPs no exercício em que o capital dos
sócios foi utilizado pela empresa, com a constituição do passivo
correspondente.
5 - Não se trata de mera inexatidão da escrituração de receita/despesa quanto
ao período de apuração, ou de simples aproveitamento extemporâneo de uma
despesa verdadeira, que já existia em momento anterior. O que a contribuinte
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.720380/2012-52
Fl. 1388
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.757 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.720380/2012-52

pretende é "criar" no período autuado despesas de juros de períodos anteriores,
despesas que corresponderiam à remuneração do capital dos sócios que foi
disponibilizado para a empresa naqueles períodos passados, despesas que
estariam correlacionadas às receitas e aos resultados daqueles períodos já
devidamente encerrados, e isso realmente não é possível porque subverte toda a
lógica não apenas do princípio da competência, mas da própria contabilidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial. A conselheira Edeli Pereira Bessa votou pelas conclusões do relator. No
mérito, por voto de qualidade, acordam dar-lhe provimento, vencidos os conselheiros Luis
Henrique Marotti Toselli (relator), Luciano Bernart, Viviani Aparecida Bacchmi e Jeferson
Teodorovicz que votaram por negar provimento. Designada para redigir o voto vencedor a
conselheira Edeli Pereira Bessa. Manifestaram intenção de apresentar declaração de voto os
conselheiros Edeli Pereira Bessa e Guilherme Adolfo dos Santos Mendes. Julgamento realizado
após a vigência da Lei no 14.689/2023, a qual deverá ser observada quando do cumprimento da
decisão. Declarou-se impedida a conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic.
Participou do julgamento o conselheiro Jeferson Teodorovicz.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli - Relator
(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa - Redatora designada

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Luciano Bernart (suplente
convocado), Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Viviani Aparecida Bacchmi, Jeferson
Teodorovicz (suplente convocado para eventuais participações) e Fernando Brasil de Oliveira
Pinto (Presidente em exercício).

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) em face do Acórdão no 1402-006.001 (fls. 1.310/1.327), o qual deu
provimento ao recurso voluntário com base na seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2008
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO DEDUTIBILIDADE LIMITE TEMPORAL
O período de competência, para efeito de dedutibilidade dos juros sobre capital próprio
da base de cálculo do imposto de renda, é aquele em que há deliberação de órgão ou
Fl. 1389
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.757 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.720380/2012-52

pessoa competente sobre o seu pagamento ou crédito. Inclusive, a remuneração do
capital próprio pode tomar por base o valor existente em períodos pretéritos, desde que
respeitado os critérios e limites de dedutibilidade previstos em lei na data da deliberação
do pagamento ou creditamento.

Intimada dessa decisão, a Fazenda Nacional apresentou o recurso especial, tendo
sido este admitido nos seguintes termos (fls. 1.364/1.369):
(...)
A recorrente transcreveu no corpo do recurso a ementa e outros trechos dos acórdãos
indicados como paradigmas da divergência alegada (acórdãos no 9101-003.068 e no
1302-00.465), os quais são oriundos de colegiados distintos daquele que proferiu o
acórdão recorrido, e não foram posteriormente reformados, cumprindo, assim, com os
requisitos regimentais extrínsecos para que sejam analisados.
(...)
Passo à análise.
A similitude fática e jurídica entre os casos, assim como a divergência jurisprudencial
entre eles, encontra-se suficientemente demonstrada pela recorrente, consoante excertos
acima transcritos, e, de fato, pode ser comprovada até mesmo pelo simples confronto
entre as ementas dos acórdãos paradigmas e do acórdão recorrido.
Enquanto o acórdão recorrido entendeu que a remuneração do capital próprio pode
tomar por base o valor existente em períodos pretéritos, desde que respeite os critérios e
limites de dedutibilidade previstos em lei na data da deliberação do pagamento ou
creditamento, os paradigmas, analisando a mesma questão controversa, decidiram de
forma diversa, afirmando não ser possível a pessoa jurídica deduzir, na apuração das
bases de cálculo do IRPJ e da CSLL de determinado ano calendário, como despesa, os
juros sobre o capital próprio calculados sobre os valores das contas do patrimônio
líquido de exercícios sociais anteriores.
Resta demonstrada, portanto, a divergência jurisprudencial alegada.

Chamada a se manifestar, a contribuinte ofereceu contrarrazões (fls. 1.377/1.385).
Não questiona o conhecimento recursal e, no mérito, pugna pela manutenção do acórdão
recorrido.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator.

Conhecimento
O recurso especial é tempestivo e atendeu os demais requisitos de
admissibilidade, não havendo, inclusive, questionamento pela parte recorrida quanto ao seu
seguimento.
Tendo isso em vista, e apoiado também no permissivo previsto no §1o do art. 50
da Lei no 9.784/99, conheço do presente recurso nos termos do despacho de admissibilidade de
fls. 1.377/1.385.
Fl. 1390
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.757 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.720380/2012-52

Mérito
A controvérsia diz respeito à possibilidade ou não de dedução de JCP retroativo.
Enquanto o acórdão recorrido entendeu que a remuneração do capital próprio pode tomar por
base o valor existente em períodos pretéritos, desde que respeitados os critérios e limites de
dedutibilidade previstos na lei, os paradigmas decidiram em sentido oposto, entendendo que não
seria possível, à luz do regime de competência, a dedução de despesas de JCP calculadas sobre
os valores das contas do patrimônio líquido de exercícios sociais anteriores.
Mais precisamente, o voto vencedor da decisão recorrida afastou a infração sob a
premissa de que as divergências, por sua vez, se fundamenta, basicamente, em dois pontos: a) o
regime de competência é marcado pelo momento da deliberação dos sócios pelo seu
creditamento ou pagamento; b) a Lei no 9.249/95 ao disciplinar o JCP, em seu artigo 9o, não
impôs nenhuma limitação temporal na apuração do mencionado regime.
A Fazenda Nacional, por sua vez, sustenta no recurso especial que a Lei no
9.249/95 não tratou de excepcionar a regra geral, razão pela qual seria um contrassenso,
calcular os JCP com base no patrimônio líquido de um determinado ano-calendário, e
apropriar essa despesa em um ano-calendário distinto daquele que serviu como parâmetro para
o cálculo dos JCP.
Corroborando essa linha de raciocínio, o Apelo traz à baila como um dos
paradigmas o Acórdão no 9101-003.068, que foi proferido por esta C. 1a Turma da CSRF, cuja
ementa recebeu a seguinte redação:
DESPESAS. JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. PERÍODOS ANTERIORES.
REGIME DE COMPETÊNCIA. INDEDUTIBILIDADE.
As despesas com juros sobre o capital próprio (JCP) se submetem às regras gerais de
contabilização de despesas, obedecendo o regime de competência: somente podem
incorrer no mesmo exercício social em que as receitas correlacionadas - geradas com o
uso do capital que os JCP remuneram - se produzem, formando o resultado daquele
exercício. Não se admite a dedução de JCP calculados sobre as contas do patrimônio
líquido de exercícios anteriores.

Trata-se, contudo, de matéria recorrente nesta Instância Especial e conhecida do
presente Julgador, que já acompanhou votos aqui neste Colegiado no mesmo sentido do acórdão
ora recorrido, o que ocorreu, por exemplo, nos Acórdãos 9101-005.757 e 9101-006.180.
Considerando, porém, que ainda não havia figurado como Relator dessa matéria,
passo a expor as razões em prol do direito a dedutibilidade de pagamentos de JCP retroativos,
desde que respeitados seus limites, como é o caso presente.
Os juros sobre o capital próprio (JCP) foram inseridos no sistema jurídico pelo
artigo 9o da Lei no 9.249/95, dispositivo legal este que no ano de 2008 possuía a seguinte
redação:
Art. 9o A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro real, os juros
pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a título de
remuneração do capital próprio, calculados sobre as contas do patrimônio líquido e
limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP.
§1o - O efetivo pagamento ou crédito dos juros fica condicionado à existência de lucros,
computados antes da dedução dos juros, ou de lucros acumulados e reservas de lucros,
Fl. 1391
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.757 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.720380/2012-52

em montante igual ou superior ao valor de duas vezes os juros a serem pagos ou
creditados. (Redação dada pela Lei no 9.430, de 1996)
§ 2o - Os juros ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte à alíquota de
quinze por cento, na data do pagamento ou crédito ao beneficiário.
§ 3o - O imposto retido na fonte será considerado:
I - antecipação do devido na declaração de rendimentos, no caso de beneficiário pessoa
jurídica tributada com base no lucro real;
II - tributação definitiva, no caso de beneficiário pessoa física ou pessoa jurídica não
tributada com base no lucro real, inclusive isenta, ressalvado o disposto no § 4o;
§ 4o - revogado
§ 5o - No caso de beneficiário sociedade civil de prestação de serviços, submetida ao
regime de tributação de que trata o art. 1o do Decreto-Lei no 2.397, de 21 de dezembro
de 1987, o imposto poderá ser compensado com o retido por ocasião do pagamento dos
rendimentos aos sócios beneficiários.
§ 6o - No caso de beneficiário pessoa jurídica tributada com base no lucro real, o
imposto de que trata o § 2o poderá ainda ser compensado com o retido por ocasião do
pagamento ou crédito de juros, a título de remuneração de capital próprio, a seu titular,
sócios ou acionistas.
§ 7o - O valor dos juros pagos ou creditados pela pessoa jurídica, a título de
remuneração do capital próprio, poderá ser imputado ao valor dos dividendos de que
trata o art. 202 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, sem prejuízo do disposto no
§ 2o.
§ 8o - Para os fins de cálculo da remuneração prevista neste artigo, não será considerado
o valor de reserva de reavaliação de bens ou direitos da pessoa jurídica, exceto se esta
for adicionada na determinação da base de cálculo do imposto de renda e da
contribuição social sobre o lucro líquido.

Como se vê, o Legislador criou, através do JCP, uma sistemática própria de
remuneração ao titular, sócio ou acionista da pessoa jurídica, qualificando uma nova forma de
retorno do capital investido por tais pessoas.
Trata-se, portanto, de um dispêndio especial criado pelo Legislador e que como
tal possui características próprias que lhe conferem uma autonomia jurídica, dentre as quais
destacam-se: (i) a incidência de IRRF sobre o valor pago ou creditado a esse título; (ii) os
distintos efeitos dessa retenção de acordo com o beneficiário; (iii) a estipulação de um critério
objetivo para calcular o seu montante máximo de dedutibilidade; e (iv) a faculdade de imputação
do JCP ao dividendo mínimo obrigatório.
Nesse contexto, chama atenção o fato de que a única limitação legal ao JCP foi
prevista no §1o, que “apenas” condiciona o seu pagamento à existência de lucros computados
antes da dedução dos juros, ou de lucros acumulados e reservas de lucros, em montante igual ou
superior ao valor de duas vezes os juros a serem pagos ou creditados.
Vale dizer, o pagamento ou crédito de JCP, passível de dedução para fins de
apuração do Lucro Real e base de cálculo da CSLL, está limitado ao maior entre os dois valores:
(i) 50% do lucro do exercício antes da dedução do JCP; ou (ii) 50% do saldo dos lucros
acumulados e reservas de lucros.
Não há, e isso não é um mero detalhe, mas fundamental para o deslinde da
questão ora tratada, nenhuma previsão legal que proíba ou restrinja o pagamento ou crédito de
JCP relativo a períodos anteriores, o que significa dizer que a sua limitação temporal por parte
Fl. 1392
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.757 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.720380/2012-52

do aplicador do Direito revela-se medida que extrapola o texto legal, em clara ofensa ao
princípio da legalidade.
Considerando, então, que a deliberação do pagamento de juros sobre o capital
próprio – este sim o gatilho para a constituição dessa obrigação da empresa frente aos sócios –
ocorreu em 2008, tendo sido respeitados os limites quantitativos pretéritos, a sua dedutibilidade
deve ser garantida nos termos da lei.
Como bem observou a Conselheira Lívia De Carli Germano, em declaração de
voto apresentada no Acórdão no 9101-005.7571:
A matéria não é nova nesta 1a Turma da CSRF e, em outros julgamentos sobre o tema,
já manifestei minha posição acolhendo a tese sustentada pelo sujeito passivo, a exemplo
do acórdão 9101-004.396, de 11 de setembro de 2019. Destaco, deste, trecho da
declaração de voto elaborada pela então conselheira Cristiane Silva Costa, que muito
bem aborda os argumentos em questão (grifos do original):
(...)
A remuneração de capital dos sócios, por meio de JsCP, é faculdade decorrente da
liberdade do exercício da atividade econômica. E apenas com o pagamento ou crédito aos
sócios - após assembleia que delibere a esse respeito - surge a despesa correspondente a
estes JsCP.
A inexistência de norma tributária - ou mesmo de outro ramo do Direito - que restrinja o
pagamento de juros sobre capital próprio com base em patrimônio líquido de anos
anteriores reafirma a liberdade das pessoas jurídicas de deliberar a esse respeito, com a
dedução de tais valores na forma autorizada pelo artigo 9o, acima colacionado. Assim, só
quando os JCP forem deliberados e pagos (ou creditados) aos acionistas será possível a
dedutibilidade, na forma expressa pelo artigo 9o, acima reproduzido.
No caso destes autos, houve efetiva deliberação e pagamento aos acionistas em 2002,
reputando-se, em tal momento, a possibilidade de sua dedução.
(...)
Por fim, afasto a alegação de renúncia do direito pela ausência de deliberação de
pagamento dos JsCP nos anos anteriores, por força do artigo 192, da Lei no 6.404/1976.
Até porque "os negócios jurídicos benéficos e a renúncia interpretam-se estritamente",
como prevê o artigo 114, do Código Civil. A eventual renúncia do direito pela
contribuinte só poderia ocorrer de forma expressa, não se admitindo sua presunção pela
mera omissão de manifestação do acionista em assembleias realizadas em anos anteriores.
Acrescento que o artigo 132, da Lei no 6.404/1976 não estabelece obrigação de
deliberação a respeito do pagamento de JsCP nas assembleias gerais ordinárias, o que

1 Esse acórdão, cuja redação do voto vencedor coube ao Cons. Caio Cesar Nader Quintella, restou assim ementado:
“JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. APROPRIAÇÃO E DEDUÇÃO. DELIBERAÇÃO PELO
PAGAMENTO OU CREDITAMENTO REFERENTE A PERÍODOS ANTERIORES. AUSÊNCIA DE
VEDAÇÃO OU LIMITAÇÃO LEGAL. EXTRAPOLAÇÃO PELAS NORMAS INFRALEGAIS. LICITUDE DA
MANOBRA.
A dedução dos juros sobre o capital próprio do Lucro Real não está submetida, condicionada ou limitada ao regime
de competência, podendo ser feita a redução tais valores da monta do lucro tributável após deliberação pelo seu
pagamento ou creditamento, ainda que referentes a períodos anteriores.
O art. 9o da Lei no 9.249/95, único dispositivo legal que rege a dedução de tal rubrica, apenas exige a apuração
lucros pela entidade, computados antes da dedução dos juros, ou de lucros acumulados e reservas de lucros, em
montante igual ou superior ao valor de duas vezes os juros a serem pagos ou creditados, naturalmente, a decisão do
órgão competente ou a previsão em Instrumento societário para efetuar tal remuneração, devendo, então, ser
calculados sobre as contas do patrimônio líquido e limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo
Prazo - TJLP. Não há limitação dos períodos abrangidos pela deliberação da entidade, devidamente apropriando e
deduzindo a despesa correspondente incorrida.
Os normativos e atos infralegais não podem suprimir a amplitude de um regramento previsto pela legislação
tributária, inaugurando limitações para a sua aplicação e observância, principalmente quando se trata de norma de
apuração de base de cálculo de tributos.”
Fl. 1393
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.757 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.720380/2012-52

corrobora a impropriedade em se tratar a omissão dos acionistas como renúncia ao direito
de pagamento destes JsCP.
Destaco trecho de voto de lavra do ex-Conselheiro Alexandre Antonio Alkimin,
adotando-o como fundamento do presente voto, a respeito da inaplicabilidade da
"preclusão temporal" quanto aos JsCP de anos anteriores:
Portanto, tendo em vista ser a preclusão relacionada à perda de direitos, faculdades ou
poderes processuais, logicamente, não será aplicada à hipótese de ausência de
deliberação de JCP.
Mesmo na eventualidade de considerar que a ausência de deliberação do JCP em
exercícios anteriores conduziria à caducidade do direito à dedução do valor do lucro real
(direito material), o argumento não prosperaria em virtude da ausência de fundamento
legal que ampare esse raciocínio. Isso porque, como bem salientou a DRJ, a deliberação
do pagamento de JCP é uma faculdade dos acionistas. Lado outro, a caducidade extingue
o direito pelo fato de seu titilar quedar-se inerte e não exercer seu direito dentro do prazo
legal ou convencional. Ora, se a lei não define prazo para que seja exercida a faculdade
atribuída ao contribuinte, não há que se falar em perda do direito por decurso de prazo
que não foi limitado ou fixado por ato legal. Deste modo, não merece prosperar o
argumento de preclusão temporal, vez que esse instituto não é aplicável à perda de
direito material e tampouco existe previsão legal de prazo para deliberação de
pagamento de JCP. (Acórdão no 1401-000.901, processo administrativo no
16327.001409/2010-81)
(...)
Aplicando o mesmo raciocínio, também divergi do voto condutor no acórdão 9101-
004.553, quando analisado recurso especial do sujeito passivo relacionado a registro
tardio da exclusão ali tratada.
De se observar que, conforme entendo, não há que se falar em perda do direito de se
deduzir os juros sobre o capital próprio pagos ou creditados calculados com base em
parâmetros de anos anteriores nem mesmo caso o pagamento se refira a períodos
superiores a 5 anos, eis que, de fato, não estamos tratando de restituição de tributo, não
sendo possível a aplicação do prazo do artigo 168 do CTN, quer de forma direta (porque
tal dispositivo legal trata especificamente de restituição de tributo), quer de forma
analógica, ante a impossibilidade de se proceder a tal raciocínio por analogia em matéria
tributária.
A Lei 9.249/1995 traz apenas limites quantitativos à dedutibilidade dos juros sobre o
capital próprio, não trazendo limites temporais. Neste sentido, é de se considerar
incorrida a despesa no momento em que nasce obrigação de pagar os juros sobre o
capital próprio, portanto a partir da deliberação acerca de seu pagamento.
De se notar que a posição que acima se adota permanece encontrando respaldo em
entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sendo válido citar trecho do voto
recente do agravo em recurso especial 1.790.130-SP (2020/0303040-0), Relator Sérgio
Kukina, de 22 de abril de 2021, em que se lê (grifamos):
(...)
A Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido
de que a legislação não impõe que a dedução dos juros sobre capital próprio deva ser
feita no mesmo exercício financeiro em que realizado o lucro da empresa, podendo
ser efetuada em ano-calendário futuro, quando efetivamente ocorrer o pagamento,
em consonância com o regime de caixa.
A propósito:
MANDADO DE SEGURANÇA. DEDUÇÃO. JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO
DISTRIBUÍDOS AOS SÓCIOS/ACIONISTAS. BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA
CSLL. EXERCÍCIOS ANTERIORES. POSSIBILIDADE.
I - Discute-se, nos presentes autos, o direito ao reconhecimento da dedução dos juros
sobre capital próprio transferidos a seus acionistas, quando da apuração da base de
cálculo do IRPJ e da CSLL no ano-calendário de 2002, relativo aos anoscalendários de
1997 a 2000, sem que seja observado o regime de competência.
Fl. 1394
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.757 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.720380/2012-52

II - A legislação não impõe que a dedução dos juros sobre capital próprio deva ser feita
no mesmo exercício-financeiro em que realizado o lucro da empresa. Ao contrário,
permite que ela ocorra em ano-calendário futuro, quando efetivamente ocorrer a
realização do pagamento.
III - Tal conduta se dá em consonância com o regime de caixa, em que haverá permissão
da efetivação dos dividendos quando esses foram de fato despendidos, não importando a
época em que ocorrer, mesmo que seja em exercício distinto ao da apuração.
IV - "O entendimento preconizado pelo Fisco obrigaria as empresas a promover o
creditamento dos juros a seus acionistas no mesmo exercício em que apurado o lucro,
impondo ao contribuinte, de forma oblíquoa, a época em que se deveria dar o exercício
da prerrogativa concedida pela Lei 6.404/1976".
V - Recurso especial improvido.
(REsp 1086752/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado
em 17/02/2009, DJe 11/03/2009)
(...)

O que precisa ficar claro, pois, é que a dedutibilidade de JCP, ainda que sob o
regime de competência, deve ser preservada por ocasião da deliberação competente sobre o seu
pagamento ou crédito, sem prejuízo da pessoa jurídica remunerar o capital tomando por base o
valor existente em períodos pretéritos, desde que respeitado os critérios e limites previsto em lei
na data da deliberação do pagamento ou crédito. E foi justamente isso que fez a contribuinte...
A qualificação de despesa financeira conferida pela Instrução Normativa no
11/962 ao JCP, e sua consequente interpretação de que a falta de seu registro no período de
formação do respectivo lucro comprometeria a sua dedução fiscal, como se fosse aplicável ao
caso o princípio contábil do emparelhamento de receitas e despesas, é certo, não encontra
amparo legal por pelo menos dois motivos: (i) porque a própria contabilidade sempre rechaçou a
natureza de despesa do JCP, o que inclusive levou as autoridades fiscais admitirem seu registro
direto no LALUR; e (ii) porque o exercício de remunerar os sócios ou acionistas por JCP é
totalmente desvinculado das receitas formadoras do lucro, grandeza esta que, conforme visto,
apenas serve de referência objetiva para limitar a dedução fiscal.
Isso não passou despercebido para o Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto que,
com a propriedade que lhe é peculiar, assim se manifestou quando designado a redigir o voto
vencedor do Acórdão no 9101-006.180:
(...)
Diante dos efeitos distorcivos do registro de juros sobre o capital próprio como despesa
e consequente diminuição do resultado do exercício, a Comissão de Valores Mobiliários
(CVM) emitiu a Deliberação CVM n. 207/96, que dispôs sobre a contabilização dos
juros sobre o capital próprio.
Assim, segundo a Deliberação CVM n. 207/96, os juros pagos ou creditados pelas
companhias abertas, a título de remuneração do capital próprio, na forma do artigo 9o da
Lei no 9.249/95, devem ser contabilizados diretamente à conta de Lucros Acumulados,
sem afetar o resultado do exercício, ou seja, eles devem ser contabilizados tais quais os
dividendos.

2 Instrução Normativa SRF n. 11/96: “Art. 30. O valor dos juros pagos ou creditados pela pessoa jurídica, a título de
remuneração do capital próprio, poderá ser imputado ao valor dos dividendos de que trata o art. 202 da Lei no 6.404,
de 15 de dezembro de 1976, sem prejuízo da incidência do imposto de renda na fonte.
Parágrafo único. Para efeito de dedutibilidade na determinação do lucro real, os juros pagos ou creditados, ainda que
imputados aos dividendos ou quando exercida a opção de que trata o § 1o do artigo anterior, deverão ser registrados
em contrapartida de despesas financeiras”.
Fl. 1395
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.757 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.720380/2012-52

(...)
A Deliberação CVM n. 207/96 foi revogada pela Deliberação CVM n. 683/12, de 30 de
agosto de 2012, que aprovou a Interpretação Técnica n. 8 do Comitê de
Pronunciamentos Contábeis (ICPC 08), que trata da “Contabilização da Proposta de
Pagamento de Dividendos”.
A ICPC 08 traz tópico específico acerca dos juros sobre o capital próprio, que assinala
ser prática comum das sociedades a distribuição de tais juros e sua imputação ao
dividendo obrigatório, nos termos da legislação vigente.
Como consequência de tal premissa, o item 11 da ICPC 08 determina que o tratamento
contábil dos juros sobre o capital próprio deveria seguir o tratamento contábil do
dividendo obrigatório por analogia.
Dessa forma, segundo a ICPC 08, os juros sobre o capital próprio não deveriam ser
registrados como despesa financeira da pessoa jurídica que os paga ou credita.
Além da disposição expressa de tal contabilização na ICPC 08, tal entendimento
também poderia ser obtido por meio da análise da Estrutura Conceitual para Relatório
Financeiro do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC 00).
Nesse diapasão, as despesas são definidas no item 4.69 do CPC 00 como reduções nos
ativos, ou aumentos nos passivos, que resultam em reduções no patrimônio líquido, no
entanto, há menção expressa de que não são despesas as distribuições aos detentores de
direitos sobre o patrimônio.
Tal entendimento é reforçado ainda no item 4.70 do CPC 00 que estabelece que:
“distribuições a detentores de direitos sobre o patrimônio não são despesas”.
No âmbito da legislação tributária, o artigo 75, §6o, da Instrução Normativa RFB n.
1.700/17 prevê que o montante dos juros sobre o capital próprio passível de dedução
poderá ser excluído na Parte A do e-Lalur e do e-Lacs, desde que não registrado como
despesa3.
Dito de outra forma, a própria legislação tributária atual permite que os juros sobre o
capital próprio não sejam registrados contabilmente como despesas, sendo que eles
deverão ser excluídos na apuração do Lucro Real quando não estiverem assim
registrados.
(...)
Mas ainda que pudéssemos ir ao raciocínio extremo de que JCP é sempre uma despesa,
quando deveria haver o registro de tal despesa, isto é, quando ela seria considerada
incorrida. Somente poderia se falar em que tal despesa foi incorrida no momento em
que há deliberação dos sócios ou acionistas aprovando a sua distribuição, ou seja,
somente no momento em que surge o pagamento ou crédito do JCP aos sócios ou
acionistas.
Tão somente com essa deliberação e aprovação do pagamento ou crédito é que surgirá
um passivo correspondente ao JCP a Pagar, sendo que antes disso inexiste passivo, uma
vez que passivo é uma obrigação presente da entidade de transferir um recurso
econômico como resultado de eventos passados nos termos do Pronunciamento
Contábil da Estrutura Conceitual para Relatório Contábil do Comitê de
Pronunciamentos Contábeis.
A obrigação presente somente surge com a deliberação dos sócios ou acionistas, sem
que haja tal deliberação, não há que se falar em obrigação e tampouco em despesa. E a

3 Instrução Normativa RFB n. 1.700/17: “Art. 75. Para efeitos de apuração do lucro real e do resultado ajustado a
pessoa jurídica poderá deduzir os juros sobre o capital próprio pagos ou creditados, individualizadamente, ao titular,
aos sócios ou aos acionistas, limitados à variação, pro rata die, da Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) e
calculados, exclusivamente, sobre as seguintes contas do patrimônio líquido: (...)
§ 6o O montante dos juros sobre o capital próprio passível de dedução nos termos deste artigo poderá ser excluído na
Parte A do e-Lalur e do e-Lacs, desde que não registrado como despesa”.
Fl. 1396
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.757 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.720380/2012-52

obrigação somente surge no período corrente ainda que tenha levado em consideração o
patrimônio líquido e a TJLP de períodos anteriores.
Em resumo, por meio de uma interpretação contábil e societária do artigo 9o da Lei n.
9.249/95, não há como admitir o registro como despesa financeira e inexistindo despesa
financeira, não há que se falar em observância do regime de competência. Ainda que o
contribuinte tivesse registrado como despesa financeira erroneamente sob o ponto de
vista conceitual (ainda que induzido por atos infralegais e obrigações acessórias da
Receita Federal), não há como aplicar a norma contábil que pressupõe o regime de
competência e não aplicar as normas contábeis que preveem que JCP não é despesa, sob
risco de que não haja uma intepretação sistemática.
Por fim, cumpre notar que pouco importa a forma como se dá o registro contábil dos
juros sobre o capital próprio para quem os recebe. O fato do JCP ser registrado como
receita financeira por quem o recebe não implica que seja uma despesa financeira para
quem paga ou credita JCP. Vale lembrar que o fato dos lucros ou dividendos serem
registrados como receita no resultado do exercício em alguns casos (quando o
investimento é avaliado pelo método do custo, uma vez quando o investimento é
avaliado pelo método de equivalência patrimonial, o registro dos dividendos se dá na
conta de investimentos no Ativo) não faz com que os lucros ou dividendos sejam
despesas para que os paga ou credita.

E da declaração de voto constante desse mesmo julgado (Acórdão no 9101-
006.180), da lavra do Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, extrai-se que:
A despesa com JCP nada tem a ver com as receitas que formaram o lucro porque,
objetivamente, a sua gênese está calcada nesta última grandeza. Há um erro claro de
premissa, permissa vênia, ao equiparar a receita de JCP com a receita operacional das
empresas. E, mais ainda, o equívoco se instaura propriamente ao se traçar o paralelo
entre esta despesa, para quem paga, com aquela advinda das demais despesas
financeiras oriundas, v.g., de empréstimos tomados pela entidade.
Com efeito, o JPC tem, por fato imponível hipotético, a manutenção dos lucros
apurados em contas patrimoniais sem os distribuir aos seus sócios que, a teor dos
preceitos dos arts. 109, I e 202, da Lei das S/A (Lei 6.404/74), têm o direito subjetivo à
participação nestas importâncias. A origem de tal despesa está intrinsecamente ligada a
este direito subjetivo e não às receitas que formaram aquele lucro. Se assim o fosse, o
que teríamos seria um duplo impacto no próprio resultado que serviu de base de cálculo
para a apuração do JCP e não o lucro do período em que deliberado o seu pagamento.
“O cachorro estaria correndo atrás do próprio rabo”, porque, ao fim e ao cabo, a própria
base de cálculo do JCP seria impactada pelo seu pagamento.
(...)
Vale a insistência: se, como defendido pela D. Relatora, a luz do regime de
competência, as respectivas despesas tiverem que ser computadas no período em que
apurado o lucro, uma vez que já incorridas, o pagamento ou creditamento do JCP
resultaria num procedimento eterno de recálculo - o lucro que serve de base de cálculo
dos JCP, estes considerados como despesas financeiras, será reajustado pelo pagamento
ou creditamento daquela importância; havendo, assim, uma redução do lucro apurado.
Ato contínuo, o valor a ser pago ou creditado a título de JCP deverá, igualmente, ser
reduzido (looping).
E vejam que o art. 9o, § 1o, dispõe, textualmente, que o pagamento do JPC fica
condicionado “à existência de lucros, computados antes da dedução dos juros”. A
prevalecer o entendimento supra, e consideradas incorridas as respectivas despesas a
partir da mera existência do lucro a ser distribuído, haveria uma clara contrariedade a
esta regra. Isto porque, se, pelo regime de competência, os JCP serão considerados
incorridos dentro do exercício em que apurado o lucro, eles o impactarão
imediatamente, tornando impossível a observância ao dispositivo acima.
Fl. 1397
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.757 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.720380/2012-52

(...)
E, mais que isso, vale dizer: a prevalecer o entendimento da D. Relatora, nem mesmo os
valores registrados em contas de reserva de lucros e de lucros acumulados poderiam
gerar parcelas dedutíveis do lucro real, dado que tais contas são abastecidas,
precisamente, pelos lucros gerados em períodos anteriores os quais, pelo que foi
defendido no voto condutor deste acórdão, já teriam culminado com a incorrência do
JCP ou, quiçá, do direito a recebê-lo.
Aliás, o fato de se tornar parcela dedutível do lucro real, e não do lucro líquido, torna,
ainda mais evidente, que o JCP não é despesa financeira, ao menos, não no próprio
sentido estrito. A sua exclusão se impõe por força de previsão legal que, insista-se, é
irrestrita quanto ao cálculo e ao período a ser considerado.
Dito assim, não há vedação expressa ao cálculo dos JCP sobre lucros apurados, lucros
acumulados ou reservas de lucros apurados em períodos anteriores, nem mesmo se
observando, aí, qualquer desrespeito ao regime de competência (porque o JCP somente
será incorrido no ato do pagamento ou creditamento e não por ocasião da formação do
lucro ou das reservas respectivas).

Nesse sentido, aliás, também caminhou a 2a Turma do STJ em julgamento
proferido em 22/11/2022, cuja ementa recebeu a seguinte redação:
TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. JUROS SOBRE CAPITAL
PRÓPRIO. DEDUÇÃO. LIMITES. EXERCÍCIOS ANTERIORES. REGIME DE
COMPETÊNCIA. POSSIBILIDADE.
(...)
III - A legislação não impõe limitação temporal para a dedução de juros sobre capital
próprio de exercícios anteriores. Diferentemente do quanto alegado pela Fazenda
Nacional, a norma determina textualmente que a pessoa jurídica pode deduzir os juros
sobre capital próprio do lucro real e resultado ajustado, no momento do pagamento a
seus sócios/acionistas, impondo como condição apenas a existência de lucros do
exercício ou de lucros acumulados e reservas de lucros, em montante igual ou superior a
duas vezes os juros a serem pagos ou creditados.
IV - Em se tratando de juros sobre capital próprio, o seu pagamento decorre
necessariamente da deliberação do órgão societário, momento em que surge a respectiva
obrigação. Sendo assim, ao ser constituída a obrigação de pagamento, é realizado o
reconhecimento contábil pela companhia de acordo com o regime de competência, de
modo que é perfeitamente possível afirmar que há respeito ao regime contábil em
comento quando do pagamento de juros sobre capital próprio de exercícios anteriores.
V - O pagamento de juros sobre capital próprio referente a exercícios anteriores não
representa burla ao limite legal de dedução do exercício, desde que, ao serem apurados,
tomando por base as contas do patrimônio líquido daqueles períodos com base na
variação pro rata die da TJLP sobre o patrimônio líquido de cada ano, o pagamento seja
limitado ao valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) do lucro líquido em que
se dá o pagamento ou a 50% (cinquenta por cento) dos lucros acumulados e reservas de
lucros.
(REsp 1.955.120-SP. Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA,
julgado em 19/12/2022).

Posteriormente, cumpre observar que também a 1a Turma do Superior Tribunal de
Justiça, em decisão unânime, assim se manifestou:
TRIBUTÁRIO. IRPJ. CSLL. JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. DEDUÇÃO.
EXERCÍCIOS
ANTERIORES
AO
DA
REALIZAÇÃO
DO
LUCRO.
POSSIBILIDADE.
Fl. 1398
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.757 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.720380/2012-52

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está pacificada no sentido de
que é lícita, a partir do ano calendário 1997, a dedução dos juros sobre capital
próprio mesmo em relação a exercícios anteriores àquele em que realizado o lucro
da pessoas jurídica.
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1971.537-SP. Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, SEGUNDA TURMA,
julgado em 19/12/2022).

grifamos

Feitas essas considerações, e diante da consolidação da jurisprudência do STJ em
prol da dedutibilidade do dito JCP retroativo, nenhum reparo cabe ao acórdão recorrido.

Conclusão
Pelo exposto, nego provimento ao recurso especial.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

Voto Vencedor

Conselheira Edeli Pereira Bessa, Redatora designada.
Este Colegiado vinha se manifestando, de forma consistente, contra a tese
defendida pela Contribuinte em todas as reuniões de julgamento nas quais apreciou dissídio
semelhante ao aqui demonstrado, como se vê nas ementas a seguir transcritas:
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. FACULDADE SUJEITA AO REGIME DE
COMPETÊNCIA E A CRITÉRIOS TEMPORAIS. DEDUÇÃO EM EXERCÍCIOS
POSTERIORES. VEDAÇÃO.
1 - O pagamento ou crédito de juros sobre capital próprio a acionista ou sócio representa
faculdade concedida em lei, que deve ser exercida em razão do regime de competência.
Incabível a deliberação de juros sobre capital próprio em relação a exercícios anteriores
ao da deliberação, posto que os princípios contábeis, a legislação tributária e a societária
rejeitam tal procedimento, seja pela ofensa ao regime de competência, seja pela
apropriação de despesas em exercício distinto daquele que as ensejou.
2 - As despesas de Juros com Capital Próprio devem ser confrontadas com as receitas
que formam o lucro do período, ou seja, tem que estar correlacionadas com as receitas
obtidas no período que se deu a utilização do capital dos sócios, no período em que esse
capital permaneceu investido na sociedade.
3 - A aplicação de uma taxa de juros que é definida para um determinado período de um
determinado ano, e seu rateio proporcional ao número de dias que o capital dos sócios
ficou em poder da empresa, configuram importante referencial para a identificação do
Fl. 1399
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.757 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.720380/2012-52

período a que corresponde a despesa de juros, e, conseqüentemente, para o registro
dessa despesa pelo regime de competência,
4 - Não existe a possibilidade de uma conta de despesa ou de receita conservar seus
saldos para exercícios futuros. Em outros termos, apurado o resultado, o que era receita
deixa de sê-lo e também o que era despesa deixa de sê-lo. Apenas as contas patrimoniais
mantém seus saldos de um ano para outro. os JCPs podem passar de um exercício para o
outro, desde que devidamente incorrida e escriturada a despesa dos JCPs no exercício
em que o capital dos sócios foi utilizado pela empresa, com a constituição do passivo
correspondente. (Acórdão no 9101-002.180 - Sessão de 20 de janeiro de 2016).
...............................
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. FACULDADE SUJEITA AO REGIME DE
COMPETÊNCIA E A CRITÉRIOS TEMPORAIS. DEDUÇÃO EM EXERCÍCIOS
POSTERIORES. VEDAÇÃO.
1- O pagamento ou crédito de juros sobre capital próprio a acionista ou sócio representa
faculdade concedida em lei, que deve ser exercida em razão do regime de competência.
Incabível a deliberação de juros sobre capital próprio em relação a exercícios anteriores
ao da deliberação, posto que os princípios contábeis, a legislação tributária e a societária
rejeitam tal procedimento, seja pela ofensa ao regime de competência, seja pela
apropriação de despesas em exercício distinto daquele que as ensejou.
2- As despesas de Juros com Capital Próprio devem ser confrontadas com as receitas
que formam o lucro do período, ou seja, tem que estar correlacionadas com as receitas
obtidas no período que se deu a utilização do capital dos sócios, no período em que esse
capital permaneceu investido na sociedade.
3- A aplicação de uma taxa de juros que é definida para um determinado período de um
determinado ano, e seu rateio proporcional ao número de dias que o capital dos sócios
ficou em poder da empresa, configuram importante referencial para a identificação do
período a que corresponde a despesa de juros, e, conseqüentemente, para o registro
dessa despesa pelo regime de competência,
4- Não existe a possibilidade de uma conta de despesa ou de receita conservar seus
saldos para exercícios futuros. Em outros termos, apurado o resultado, o que era receita
deixa de sê-lo e também o que era despesa deixa de sê-lo. Apenas as contas patrimoniais
mantém seus saldos de um ano para outro. os JCPs podem passar de um exercício para o
outro, desde que devidamente incorrida e escriturada a despesa dos JCPs no exercício
em que o capital dos sócios foi utilizado pela empresa, com a constituição do passivo
correspondente.
5- O caso aqui não é de mera inexatidão da escrituração de receita/despesa quanto ao
período de apuração ou de simples aproveitamento extemporâneo de uma despesa
verdadeira, que já existia em momento anterior. O que o contribuinte pretendeu foi
"criar" em 2010 despesas de juros nos anos de 2006, 2007 e 2009, despesas que
corresponderiam à remuneração do capital dos sócios que foi disponibilizado para a
empresa naqueles períodos passados e que estariam correlacionadas às receitas e aos
resultados daqueles anos já devidamente encerrados. Isso não é possível porque
subverte toda a lógica não apenas do princípio da competência, mas da própria
contabilidade. (Acórdão no 9101-002.691 - Sessão de 16 de março de 2017).
................................
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. FACULDADE SUJEITA AO REGIME DE
COMPETÊNCIA E A CRITÉRIOS TEMPORAIS. DEDUÇÃO EM EXERCÍCIOS
POSTERIORES. VEDAÇÃO.
1- O pagamento ou crédito de juros sobre capital próprio a acionista ou sócio representa
faculdade concedida em lei, que deve ser exercida em razão do regime de competência.
Incabível a deliberação de juros sobre capital próprio em relação a exercícios anteriores
ao da deliberação, posto que os princípios contábeis, a legislação tributária e a societária
Fl. 1400
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.757 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.720380/2012-52

rejeitam tal procedimento, seja pela ofensa ao regime de competência, seja pela
apropriação de despesas em exercício distinto daquele que as ensejou.
2- As despesas de Juros com Capital Próprio devem ser confrontadas com as receitas
que formam o lucro do período, ou seja, tem que estar correlacionadas com as receitas
obtidas no período que se deu a utilização do capital dos sócios, no período em que esse
capital permaneceu investido na sociedade.
3- A aplicação de uma taxa de juros que é definida para um determinado período de um
determinado ano, e seu rateio proporcional ao número de dias que o capital dos sócios
ficou em poder da empresa, configuram importante referencial para a identificação do
período a que corresponde a despesa de juros, e, conseqüentemente, para o registro
dessa despesa pelo regime de competência,
4- Não existe a possibilidade de uma conta de despesa ou de receita conservar seus
saldos para exercícios futuros. Em outros termos, apurado o resultado, o que era receita
deixa de sê-lo e também o que era despesa deixa de sê-lo. Apenas as contas patrimoniais
mantém seus saldos de um ano para outro. os JCPs podem passar de um exercício para o
outro, desde que devidamente incorrida e escriturada a despesa dos JCPs no exercício
em que o capital dos sócios foi utilizado pela empresa, com a constituição do passivo
correspondente.
5- O caso aqui não é de mera inexatidão da escrituração de receita/despesa quanto ao
período de apuração ou de simples aproveitamento extemporâneo de uma despesa
verdadeira, que já existia em momento anterior. O que o contribuinte pretendeu foi
"criar" em 2006 despesas de juros no ano de 2005, despesas que corresponderiam à
remuneração do capital dos sócios que foi disponibilizado para a empresa naquele
período passado e que estariam correlacionadas às receitas e aos resultados daquele ano
já devidamente encerrado. Isso não é possível porque subverte toda a lógica não apenas
do princípio da competência, mas da própria contabilidade. (Acórdão no 9101-002.778 –
Sessão de 6 de abril de 2017).
................................
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. FACULDADE SUJEITA AO REGIME DE
COMPETÊNCIA E A CRITÉRIOS TEMPORAIS. DEDUÇÃO EM EXERCÍCIOS
POSTERIORES. VEDAÇÃO.
1- O pagamento ou crédito de juros sobre capital próprio a acionista ou sócio representa
faculdade concedida em lei, que deve ser exercida em razão do regime de competência.
Incabível a deliberação de juros sobre capital próprio em relação a exercícios anteriores
ao da deliberação, posto que os princípios contábeis, a legislação tributária e a societária
rejeitam tal procedimento, seja pela ofensa ao regime de competência, seja pela
apropriação de despesas em exercício distinto daquele que as ensejou.
2- As despesas de Juros com Capital Próprio devem ser confrontadas com as receitas
que formam o lucro do período, ou seja, tem que estar correlacionadas com as receitas
obtidas no período que se deu a utilização do capital dos sócios, no período em que esse
capital permaneceu investido na sociedade.
3- A aplicação de uma taxa de juros que é definida para um determinado período de um
determinado ano, e seu rateio proporcional ao número de dias que o capital dos sócios
ficou em poder da empresa, configuram importante referencial para a identificação do
período a que corresponde a despesa de juros, e, conseqüentemente, para o registro
dessa despesa pelo regime de competência,
4- Não existe a possibilidade de uma conta de despesa ou de receita conservar seus
saldos para exercícios futuros. Em outros termos, apurado o resultado, o que era receita
deixa de sê-lo e também o que era despesa deixa de sê-lo. Apenas as contas patrimoniais
mantém seus saldos de um ano para outro. os JCPs podem passar de um exercício para o
outro, desde que devidamente incorrida e escriturada a despesa dos JCPs no exercício
em que o capital dos sócios foi utilizado pela empresa, com a constituição do passivo
correspondente. (Acórdão no 9101-002.797, Sessão de 9 de maio de 2017).
Fl. 1401
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.757 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.720380/2012-52

..................................
DESPESAS. JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. PERÍODOS ANTERIORES.
REGIME DE COMPETÊNCIA. INDEDUTIBILIDADE.
As despesas com juros sobre o capital próprio (JCP) se submetem às regras gerais de
contabilização de despesas, obedecendo o regime de competência: somente podem
incorrer no mesmo exercício social em que as receitas correlacionadas geradas com o
uso do capital que os JCP remuneram se produzem, formando o resultado daquele
exercício. Não se admite a dedução de JCP calculados sobre as contas do patrimônio
líquido de exercícios anteriores. (Acórdão no 9101-003.064 - Sessão de 13 de setembro
de 2017).
................................
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. FACULDADE SUJEITA AO REGIME DE
COMPETÊNCIA E A CRITÉRIOS TEMPORAIS. DEDUÇÃO EM EXERCÍCIOS
POSTERIORES. VEDAÇÃO.
1- O pagamento ou crédito de juros sobre capital próprio a acionista ou sócio representa
faculdade concedida em lei, que deve ser exercida em razão do regime de competência.
Incabível a deliberação de juros sobre capital próprio em relação a exercícios anteriores
ao da deliberação, posto que os princípios contábeis, a legislação tributária e a societária
rejeitam tal procedimento, seja pela ofensa ao regime de competência, seja pela
apropriação de despesas em exercício distinto daquele que as ensejou.
2- As despesas de Juros com Capital Próprio devem ser confrontadas com as receitas
que formam o lucro do período, ou seja, tem que estar correlacionadas com as receitas
obtidas no período que se deu a utilização do capital dos sócios, no período em que esse
capital permaneceu investido na sociedade.
3- A aplicação de uma taxa de juros que é definida para um determinado período de um
determinado ano, e seu rateio proporcional ao número de dias que o capital dos sócios
ficou em poder da empresa, configuram importante referencial para a identificação do
período a que corresponde a despesa de juros, e, conseqüentemente, para o registro
dessa despesa pelo regime de competência,
4- Não existe a possibilidade de uma conta de despesa ou de receita conservar seus
saldos para exercícios futuros. Em outros termos, apurado o resultado, o que era receita
deixa de sê-lo e também o que era despesa deixa de sê-lo. Apenas as contas patrimoniais
mantém seus saldos de um ano para outro. os JCPs podem passar de um exercício para o
outro, desde que devidamente incorrida e escriturada a despesa dos JCPs no exercício
em que o capital dos sócios foi utilizado pela empresa, com a constituição do passivo
correspondente. (Acórdão no 9101-003.161 – Sessão de 3 de outubro de 2017).
................................
DESPESAS. JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. PERÍODOS ANTERIORES.
REGIME DE COMPETÊNCIA. INDEDUTIBILIDADE.
As despesas com juros sobre o capital próprio (JCP) se submetem às regras gerais de
contabilização de despesas, obedecendo o regime de competência: somente podem
incorrer no mesmo exercício social em que as receitas correlacionadas geradas com o
uso do capital que os JCP remuneram se produzem, formando o resultado daquele
exercício. Não se admite a dedução de JCP calculados sobre as contas do patrimônio
líquido de exercícios anteriores. Precedentes recentes na 1a Turma da CSRF. Acórdãos
no 9101-002.180, 9101-002.181, 9101-002.182, 9101-003.064, 9101-003.065, 9101-
003.066 e 9101-003.067. (Acórdão no 9101-003.216 - Sessão de 8 de novembro de
2017).
................................
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. PAGAMENTO OU CRÉDITO. PL DE
ANOS-CALENDÁRIO ANTERIORES. REGIME DE COMPETÊNCIA. VIOLAÇÃO.
Fl. 1402
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.757 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.720380/2012-52

Os juros sobre o capital próprio, calculados sobre o patrimônio líquido de anos-
calendário anteriores ao pagamento ou crédito dessa remuneração, constituem violação
ao regime de competência. (Acórdão no 9101-003.429 - Sessão de 6 de fevereiro de
2018).
................................
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. PAGAMENTO OU CRÉDITO. PL DE
ANOS-CALENDÁRIO ANTERIORES. REGIME DE COMPETÊNCIA. VIOLAÇÃO.
Os juros sobre o capital próprio, calculados sobre o patrimônio líquido de anos-
calendário anteriores ao pagamento ou crédito dessa remuneração, constituem violação
ao regime de competência. (Acórdão no 9101-003.535 - Sessão de 4 de abril de 2018).
................................
DESPESAS. JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. PERÍODOS ANTERIORES.
REGIME DE COMPETÊNCIA. INDEDUTIBILIDADE.
As despesas com juros sobre o capital próprio (JCP) se submetem às regras gerais de
contabilização de despesas, obedecendo o regime de competência: somente podem
incorrer no mesmo exercício social em que as receitas correlacionadas geradas com o
uso do capital que os JCP remuneram se produzem, formando o resultado daquele
exercício. Não se admite a dedução de JCP calculados sobre as contas do patrimônio
líquido de exercícios anteriores. Precedentes recentes na 1a Turma da CSRF. Acórdãos
no 9101-002.180, 9101-002.181, 9101-002.182, 9101-003.064, 9101-003.065, 9101-
003.066 e 9101-003.067. (Acórdão no 9101-003.570 - Sessão de 8 de maio de 2018).
..................................
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. FACULDADE SUJEITA AO REGIME DE
COMPETÊNCIA E A CRITÉRIOS TEMPORAIS. DEDUÇÃO EM EXERCÍCIOS
POSTERIORES. VEDAÇÃO.
1- O pagamento ou crédito de juros sobre capital próprio a acionista ou sócio representa
faculdade concedida em lei, que deve ser exercida em razão do regime de competência.
Incabível a deliberação de juros sobre capital próprio em relação a exercícios anteriores
ao da deliberação, posto que os princípios contábeis, a legislação tributária e a societária
rejeitam tal procedimento, seja pela ofensa ao regime de competência, seja pela
apropriação de despesas em exercício distinto daquele que as ensejou.
2- As despesas de Juros com Capital Próprio devem ser confrontadas com as receitas
que formam o lucro do período, ou seja, tem que estar correlacionadas com as receitas
obtidas no período que se deu a utilização do capital dos sócios, no período em que esse
capital permaneceu investido na sociedade.
3- A aplicação de uma taxa de juros que é definida para um determinado período de um
determinado ano, e seu rateio proporcional ao número de dias que o capital dos sócios
ficou em poder da empresa, configuram importante referencial para a identificação do
período a que corresponde a despesa de juros, e, conseqüentemente, para o registro
dessa despesa pelo regime de competência.
4- Não existe a possibilidade de uma conta de despesa ou de receita conservar seus
saldos para exercícios futuros. Em outros termos, apurado o resultado, o que era receita
deixa de sê-lo e também o que era despesa deixa de sê-lo. Apenas as contas patrimoniais
mantém seus saldos de um ano para outro. Os JCPs podem passar de um exercício para
o outro, desde que devidamente incorrida e escriturada a despesa dos JCPs no exercício
em que o capital dos sócios foi utilizado pela empresa, com a constituição do passivo
correspondente.
5- O caso aqui não é de mera inexatidão da escrituração de receita/despesa quanto ao
período de apuração, não é de simples aproveitamento extemporâneo de uma despesa
verdadeira, que já existia em momento anterior. O que a contribuinte pretende é "criar"
em 2006 despesas de juros nos anos de 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005, despesas que
corresponderiam à remuneração do capital dos sócios que foi disponibilizado para a
Fl. 1403
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-006.757 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.720380/2012-52

empresa naqueles períodos passados, despesas que estariam correlacionadas às receitas
e aos resultados daqueles anos já devidamente encerrados, e isso realmente não é
possível porque subverte toda a lógica não apenas do princípio da competência, mas da
própria contabilidade. (Acórdão no 9101-003.662 – Sessão de 4 de julho de 2018).
..................................
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. FACULDADE SUJEITA AO REGIME DE
COMPETÊNCIA E A CRITÉRIOS TEMPORAIS. DEDUÇÃO EM EXERCÍCIOS
POSTERIORES. VEDAÇÃO.
1- O pagamento ou crédito de juros sobre capital próprio a acionista ou sócio representa
faculdade concedida em lei, que deve ser exercida em razão do regime de competência.
Incabível a deliberação de juros sobre capital próprio em relação a exercícios anteriores
ao da deliberação, posto que os princípios contábeis, a legislação tributária e a societária
rejeitam tal procedimento, seja pela ofensa ao regime de competência, seja pela
apropriação de despesas em exercício distinto daquele que as ensejou.
2- As despesas de Juros com Capital Próprio devem ser confrontadas com as receitas
que formam o lucro do período, ou seja, tem que estar correlacionadas com as receitas
obtidas no período que se deu a utilização do capital dos sócios, no período em que esse
capital permaneceu investido na sociedade.
3- A aplicação de uma taxa de juros que é definida para um determinado período de um
determinado ano, e seu rateio proporcional ao número de dias que o capital dos sócios
ficou em poder da empresa, configuram importante referencial para a identificação do
período a que corresponde a despesa de juros, e, conseqüentemente, para o registro
dessa despesa pelo regime de competência.
4- Não existe a possibilidade de uma conta de despesa ou de receita conservar seus
saldos para exercícios futuros. Em outros termos, apurado o resultado, o que era receita
deixa de sê-lo e também o que era despesa deixa de sê-lo. Apenas as contas patrimoniais
mantém seus saldos de um ano para outro. Os JCPs podem passar de um exercício para
o outro, desde que devidamente incorrida e escriturada a despesa dos JCPs no exercício
em que o capital dos sócios foi utilizado pela empresa, com a constituição do passivo
correspondente.
5- O caso aqui não é de mera inexatidão da escrituração de receita/despesa quanto ao
período de apuração, não é de simples aproveitamento extemporâneo de uma despesa
verdadeira, que já existia em momento anterior. O que a contribuinte pretende é "criar"
em 2009 e 2010 despesas de juros nos anos de 2006, 2007 e 2008, despesas que
corresponderiam à remuneração do capital dos sócios que foi disponibilizado para a
empresa naqueles períodos passados, despesas que estariam correlacionadas às receitas
e aos resultados daqueles anos já devidamente encerrados, e isso realmente não é
possível porque subverte toda a lógica não apenas do princípio da competência, mas da
própria contabilidade. (Acórdão no 9101-003.684 – Sessão de 7 de agosto de 2018).
..................................
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. FACULDADE SUJEITA AO REGIME DE
COMPETÊNCIA E A CRITÉRIOS TEMPORAIS. DEDUÇÃO EM EXERCÍCIOS
POSTERIORES. VEDAÇÃO.
1- O pagamento ou crédito de juros sobre capital próprio a acionista ou sócio representa
faculdade concedida em lei, que deve ser exercida em razão do regime de competência.
Incabível a deliberação de juros sobre capital próprio em relação a exercícios anteriores
ao da deliberação, posto que os princípios contábeis, a legislação tributária e a societária
rejeitam tal procedimento, seja pela ofensa ao regime de competência, seja pela
apropriação de despesas em exercício distinto daquele que as ensejou.
2- As despesas de Juros com Capital Próprio devem ser confrontadas com as receitas
que formam o lucro do período, ou seja, tem que estar correlacionadas com as receitas
obtidas no período que se deu a utilização do capital dos sócios, no período em que esse
capital permaneceu investido na sociedade.
Fl. 1404
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-006.757 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.720380/2012-52

3- A aplicação de uma taxa de juros que é definida para um determinado período de um
determinado ano, e seu rateio proporcional ao número de dias que o capital dos sócios
ficou em poder da empresa, configuram importante referencial para a identificação do
período a que corresponde a despesa de juros, e, conseqüentemente, para o registro
dessa despesa pelo regime de competência.
4- Não existe a possibilidade de uma conta de despesa ou de receita conservar seus
saldos para exercícios futuros. Em outros termos, apurado o resultado, o que era receita
deixa de sê-lo e também o que era despesa deixa de sê-lo. Apenas as contas patrimoniais
mantém seus saldos de um ano para outro. Os JCPs podem passar de um exercício para
o outro, desde que devidamente incorrida e escriturada a despesa dos JCPs no exercício
em que o capital dos sócios foi utilizado pela empresa, com a constituição do passivo
correspondente.
5- O caso aqui não é de mera inexatidão da escrituração de receita/despesa quanto ao
período de apuração, não é de simples aproveitamento extemporâneo de uma despesa
verdadeira, que já existia em momento anterior. O que a contribuinte pretende é "criar"
em 2007 e 2008 despesas de juros em períodos anteriores, despesas que
corresponderiam à remuneração do capital dos sócios que foi disponibilizado para a
empresa naqueles períodos passados, despesas que estariam correlacionadas às receitas
e aos resultados daqueles anos já devidamente encerrados, e isso realmente não é
possível porque subverte toda a lógica não apenas do princípio da competência, mas da
própria contabilidade. (Acórdão no 9101-003.737 – Sessão de 11 de setembro de 2018).
..................................
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. FACULDADE SUJEITA AO REGIME DE
COMPETÊNCIA E A CRITÉRIOS TEMPORAIS. DEDUÇÃO EM EXERCÍCIOS
POSTERIORES. VEDAÇÃO.
1- O pagamento ou crédito de juros sobre capital próprio a acionista ou sócio representa
faculdade concedida em lei, que deve ser exercida em razão do regime de competência.
Incabível a deliberação de juros sobre capital próprio em relação a exercícios anteriores
ao da deliberação, posto que os princípios contábeis, a legislação tributária e a societária
rejeitam tal procedimento, seja pela ofensa ao regime de competência, seja pela
apropriação de despesas em exercício distinto daquele que as ensejou.
2- As despesas de Juros com Capital Próprio devem ser confrontadas com as receitas
que formam o lucro do período, ou seja, tem que estar correlacionadas com as receitas
obtidas no período que se deu a utilização do capital dos sócios, no período em que esse
capital permaneceu investido na sociedade.
3- A aplicação de uma taxa de juros que é definida para um determinado período de um
determinado ano, e seu rateio proporcional ao número de dias que o capital dos sócios
ficou em poder da empresa, configuram importante referencial para a identificação do
período a que corresponde a despesa de juros, e, conseqüentemente, para o registro
dessa despesa pelo regime de competência.
4- Não existe a possibilidade de uma conta de despesa ou de receita conservar seus
saldos para exercícios futuros. Em outros termos, apurado o resultado, o que era receita
deixa de sê-lo e também o que era despesa deixa de sê-lo. Apenas as contas patrimoniais
mantém seus saldos de um ano para outro. Os JCPs podem passar de um exercício para
o outro, desde que devidamente incorrida e escriturada a despesa dos JCPs no exercício
em que o capital dos sócios foi utilizado pela empresa, com a constituição do passivo
correspondente.
5- O caso aqui não é de mera inexatidão da escrituração de receita/despesa quanto ao
período de apuração, não é de simples aproveitamento extemporâneo de uma despesa
verdadeira, que já existia em momento anterior. O que a contribuinte pretende é "criar"
em 2008 despesas de juros no ano de 2004, despesas que corresponderiam à
remuneração do capital dos sócios que foi disponibilizado para a empresa naquele
período passado, despesas que estariam correlacionadas às receitas e aos resultados
daquele ano já devidamente encerrado, e isso realmente não é possível porque subverte
Fl. 1405
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-006.757 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.720380/2012-52

toda a lógica não apenas do princípio da competência, mas da própria contabilidade.
(Acórdão no 9101-003.814 – Sessão de 2 de outubro de 2018).
..................................
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. FACULDADE SUJEITA AO REGIME DE
COMPETÊNCIA E A CRITÉRIOS LEGAIS. DEDUÇÃO EM EXERCÍCIOS
POSTERIORES. IMPOSSIBILIDADE.
O pagamento ou crédito de juros sobre capital próprio a acionista ou sócio representa
faculdade concedida em lei, que deve ser exercida em razão do regime de competência.
Incabível a deliberação de juros sobre capital próprio em relação a exercícios anteriores
ao da deliberação, posto que os princípios contábeis, a legislação tributária e a societária
rejeitam tal procedimento, seja pela ofensa ao regime de competência, seja pela
apropriação de despesas em exercício distinto daquele que as ensejou. As despesas de
juros com capital próprio devem ser confrontadas com as receitas que formam o lucro
do período, ou seja, tem que estar correlacionadas com as receitas obtidas no período
que se deu a utilização do capital dos sócios, no período em que esse capital
permaneceu investido na sociedade. (Acórdão no 9101-004.253 – Sessão de 09 de julho
de 2019)
..................................
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. FACULDADE SUJEITA AO REGIME DE
COMPETÊNCIA E A CRITÉRIOS LEGAIS. DEDUÇÃO EM EXERCÍCIOS
POSTERIORES. IMPOSSIBILIDADE.
O pagamento ou crédito de juros sobre capital próprio a acionista ou sócio representa
faculdade concedida em lei, que deve ser exercida em razão do regime de competência.
Incabível a deliberação de juros sobre capital próprio em relação a exercícios anteriores
ao da deliberação, posto que os princípios contábeis, a legislação tributária e a societária
rejeitam tal procedimento, seja pela ofensa ao regime de competência, seja pela
apropriação de despesas em exercício distinto daquele que as ensejou. As despesas de
juros com capital próprio devem ser confrontadas com as receitas que formam o lucro
do período, ou seja, tem que estar correlacionadas com as receitas obtidas no período
que se deu a utilização do capital dos sócios, no período em que esse capital
permaneceu investido na sociedade. (Acórdão no 9101-004.396 - Sessão de 11 de
setembro de 2019).
Somente com a alteração promovida pelo art. 28 da Lei no 13.988, de 2020, os
resultados passaram a ser favoráveis à tese da Contribuinte, como se vê a partir do Acórdão no
9101-005.757, citado no voto condutor do acórdão recorrido. Esta Conselheira, porém, manteve
a mesma orientação desde antes adotada, em face de pretensão de dedutibilidade dos juros sobre
capital próprio no período de sua deliberação, em linha com o exposto no voto do ex-
Conselheiro Rafael Vidal de Araújo, que orienta a maior parte dos julgados deste Colegiado, a
seguir transcrito a partir do Acórdão no 9101-003.814:
O dispositivo legal que dá ensejo à divergência jurisprudencial sob exame é o art. 9o,
caput e §1o, da Lei no 9.249, de 26/12/1995. Transcrevo-o abaixo:
Art. 9o A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro real,
os juros pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou
acionistas, a título de remuneração do capital próprio, calculados sobre as
contas do patrimônio líquido e limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de
Juros de Longo Prazo TJLP.
§ 1o O efetivo pagamento ou crédito dos juros fica condicionado à existência de
lucros, computados antes da dedução dos juros, ou de lucros acumulados e
reservas de lucros, em montante igual ou superior ao valor de duas vezes os
juros a serem pagos ou creditados. (Redação dada pela Lei no 9.430, de 1996)
§ 2o Os juros ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte à
alíquota de quinze por cento, na data do pagamento ou crédito ao beneficiário.
Fl. 1406
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-006.757 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.720380/2012-52

§ 3o O imposto retido na fonte será considerado:
I - antecipação do devido na declaração de rendimentos, no caso de beneficiário
pessoa jurídica tributada com base no lucro real;
II - tributação definitiva, no caso de beneficiário pessoa física ou pessoa jurídica
não tributada com base no lucro real, inclusive isenta, ressalvado o disposto no
§ 4o;
...
§ 5o No caso de beneficiário sociedade civil de prestação de serviços, submetida
ao regime de tributação de que trata o art. 1o do Decreto-Lei no 2.397, de 21 de
dezembro de 1987, o imposto poderá ser compensado com o retido por ocasião
do pagamento dos rendimentos aos sócios beneficiários.
§ 6o No caso de beneficiário pessoa jurídica tributada com base no lucro real, o
imposto de que trata o § 2o poderá ainda ser compensado com o retido por
ocasião do pagamento ou crédito de juros, a título de remuneração de capital
próprio, a seu titular, sócios ou acionistas.
§ 7o O valor dos juros pagos ou creditados pela pessoa jurídica, a título de
remuneração do capital próprio, poderá ser imputado ao valor dos dividendos
de que trata o art. 202 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, sem prejuízo
do disposto no § 2o.
§ 8o Para os fins de cálculo da remuneração prevista neste artigo, não será
considerado o valor de reserva de reavaliação de bens ou direitos da pessoa
jurídica, exceto se esta for adicionada na determinação da base de cálculo do
imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido.
Entendo que não assiste razão à contribuinte, pelos motivos que passo a expor.
DA NATUREZA JURÍDICA DOS JCPS
Primeiramente, é importante apontar algumas características dos JCPs.
Cito duas características essenciais da natureza jurídica dos Juros sobre Capital Próprio:
a) a primeira é que visam à REMUNERAÇÃO DOS SÓCIOS; e b) a segunda é que são
JUROS (como o próprio nome os qualificam).
Constata-se, com isso, que as quantias que os sócios recebem a título de remuneração do
capital próprio não podem se confundir com o patrimônio da entidade. Assim, para estar
de acordo com a real natureza jurídica, os JCPs somente podem ser entendidos como
elementos que não venham a se integrar ao patrimônio da sociedade (consistindo numa
rubrica redutora do mesmo), ou seja, não podem estar em contas redutoras dos lucros
acumulados, das reservas de lucros ou de outras contas do patrimônio líquido.
Portanto, na apuração do lucro líquido do exercício, os valores destinados aos sócios
como remuneração do capital devem compor o lucro contábil da entidade; o que
implica, necessariamente, em reconhece-los como integrantes do resultado do exercício
da sociedade, ou, seja, assumindo a natureza de DESPESA, não se admitindo que sejam
incorridos apenas no momento em que sejam decididas as destinações dos lucros.
Entender diferentemente seria negar validade ao princípio da entidade, que veda
confundir o patrimônio dos sócios com o patrimônio da sociedade, bem como prever o
enriquecimento dos sócios em detrimento da empresa. Confira-se o que diz a Resolução
no 750, de 29/12/1993, do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), sobre o princípio
da entidade:
CAPÍTULO I - DOS PRINCÍPIOS E DE SUA OBSERVÂNCIA
Art. 1o Constituem PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DE CONTABILIDADE
(PFC) os enunciados por esta Resolução.
§1o A observância dos Princípios Fundamentais de Contabilidade é obrigatória
no exercício da profissão e constitui condição de legitimidade das Normas
Brasileiras de Contabilidade (NBC).
Fl. 1407
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-006.757 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.720380/2012-52

§2o Na aplicação dos Princípios Fundamentais de Contabilidade há situações
concretas e a essência das transações deve prevalecer sobre seus aspectos
formais.
CAPÍTULO
II
-
DA
CONCEITUAÇÃO,
DA
AMPLITUDE
E
DA
ENUMERAÇÃO
...
SEÇÃO I - O PRINCÍPIO DA ENTIDADE
Art. 4o O Princípio da ENTIDADE reconhece o Patrimônio como objeto da
Contabilidade e afirma a autonomia patrimonial, a necessidade da
diferenciação de um Patrimônio particular no universo dos patrimônios
existentes, independentemente de pertencer a uma pessoa, um conjunto de
pessoas, uma sociedade ou instituição de qualquer natureza ou finalidade, com
ou sem fins lucrativos. Por conseqüência, nesta acepção, o Patrimônio não se
confunde com aqueles dos seus sócios ou proprietários, no caso de sociedade ou
instituição.
Parágrafo único – O PATRIMÔNIO pertence à ENTIDADE, mas a recíproca
não é verdadeira. A soma ou agregação contábil de patrimônios autônomos não
resulta em nova ENTIDADE, mas numa unidade de natureza econômico-
contábil.
Deste Princípio Fundamental da Contabilidade (PFC) societária saltam conceitos como
de autonomia patrimonial, de diferenciação de um Patrimônio particular no universo dos
patrimônios existentes, além da evidente e contundente conseqüência: "o patrimônio
não se confunde com aqueles dos seus sócios ou proprietários, no caso de sociedade ou
instituição". Assim, para que esse PFC seja observado, é de rigor que o incorrimento
dos JCPs não se dê na integração do patrimônio da sociedade; devendo, os Juros sobre
Capital Próprio, inevitavelmente, transitar pelo resultado da sociedade como despesa.
O CFC, considerando a conveniência de um maior esclarecimento sobre o conteúdo e
abrangência dos PFCs, emitiu a Resolução no 774, de 16/12/94, dando interpretação à
Resolução CFC no 750/93, por meio de um apêndice. Sobre o princípio da entidade foi
melhor detalhada a questão da autonomia patrimonial:
2.1.1 – A autonomia patrimonial
O cerne do Princípio da ENTIDADE está na autonomia do patrimônio a ela
pertencente. O Princípio em exame afirma que o patrimônio deve revestir-se do
atributo de autonomia em relação a todos os outros Patrimônios existentes,
pertencendo a uma Entidade, no sentido de sujeito suscetível à aquisição de
direitos e obrigações. A autonomia tem por corolário o fato de que o patrimônio
de uma Entidade jamais pode confundir-se com aqueles dos seus sócios ou
proprietários. Por conseqüência, a Entidade poderá ser desde uma pessoa física,
ou qualquer tipo de sociedade, instituição ou mesmo conjuntos de pessoas, tais
como:
- famílias;
- empresas;
- governos, nas diferentes esferas do poder;
- sociedades beneficentes, religiosa, culturais, esportivas, de lazer, técnicas;
- sociedades cooperativas;
- fundos de investimento e outras modalidades afins.
No caso de sociedades, não importa que sejam sociedades de fato ou que
estejam revestidas de forma jurídica, embora esta última circunstância seja a
mais usual.
O Patrimônio, na sua condição de objeto da Contabilidade, é, no mínimo, aquele
juridicamente formalizado como pertencente à Entidade, com ajustes
Fl. 1408
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-006.757 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.720380/2012-52

quantitativos e qualitativos realizados em consonância com os princípios da
própria Contabilidade. A garantia jurídica da propriedade, embora por vezes
suscite interrogações de parte daqueles que não situam a autonomia patrimonial
no cerne do Princípio da Entidade, é indissociável desse princípio, pois é a
única forma de caracterização do direito ao exercício de poder sobre o mesmo
Patrimônio, válida perante terceiros.
Cumpre ressaltar que, sem autonomia patrimonial fundada na propriedade, os
demais Princípios Fundamentais perdem o seu sentido, pois passariam a referir-
se a um universo de limites imprecisos.
A autonomia patrimonial apresenta sentido unívoco. Por conseqüência, o
patrimônio pode ser decomposto em partes segundo os mais variados critérios,
tanto em termos quantitativos quanto qualitativos. Mas nenhuma classificação,
mesmo que dirigida sob ótica setorial, resultará em novas Entidades. Carece,
pois, de sentido, a idéia de que as divisões ou departamentos de uma Entidade
possam constituir novas Entidades, ou “microentidades”, precisamente por que
sempre lhes faltará o atributo da autonomia. A única circunstância em que
poderá surgir nova Entidade, será aquela em que a propriedade de parte do
patrimônio de uma Entidade, for transferida para outra unidade, eventualmente
até criada naquele momento. Mas, no caso, teremos um novo patrimônio
autônomo, pertencente a outra Entidade. Na contabilidade aplicada,
especialmente nas áreas de custos e de orçamento, trabalha-se, muitas vezes,
com controles divisionais, que podem ser extraordinariamente úteis, porém não
significam a criação de novas Entidades, precisamente pela ausência de
autonomia patrimonial.
Da interpretação autêntica do princípio da entidade, percebe-se que o cerne deste está na
autonomia patrimonial, que está indissociavelmente ligado à garantia jurídica da
propriedade, como "única forma de caracterização do direito ao exercício de poder
sobre o mesmo patrimônio, válida perante terceiros".
Daí se conclui que terceiros (a exemplo dos sócios) não podem dispor livremente (fora
das formas jurídicas concebidas para a correta disposição) do patrimônio da sociedade,
que detém autonomia patrimonial e garantia jurídica de sua propriedade.
Portanto, para que haja o respeito à autonomia patrimonial da sociedade e de forma a
respeitar o seu direito de propriedade, os JCPs devem passar pelo resultado da sociedade
no momento do reconhecimento da despesa do exercício, e não serem incorridos a partir
do seu patrimônio já formado.
Desse raciocínio, verifico mais uma característica essencial da natureza jurídica do
JCPs: transitam pelo resultado por serem despesas, sendo deduzidas para formação4 do
lucro líquido do exercício. Ademais, essa característica está de acordo com o fato dos
Juros sobre Capital Próprio serem Juros, pois os outros tipo de juros sempre são
despesas para quem os deve.
Esta característica já foi sabiamente identificada no Acórdão do Processo no
13888.721267/2012-90, da lavra da Conselheira Edeli Pereira Bessa:
Assim, embora os juros sobre o capital próprio apresentem alguma semelhança
com o tratamento societário conferido aos dividendos, consoante alegado pela
contribuinte em sua impugnação, há uma diferença essencial entre eles: os juros
sobre o capital próprio representam o custo do capital investido pelos sócios e,
portanto, despesa da pessoa jurídica, ao passo que os dividendos correspondem
a distribuição do resultado. Como despesa, conceitualmente os juros sobre o
capital próprio antecedem a apuração do lucro contábil. O crédito ou
pagamento futuro de juros sobre o capital próprio, portanto, exige o seu prévio
provisionamento, de modo a reduzir o lucro do período. Se desta forma não se

4 Todos os interessados na escrituração da sociedade, sejam os clientes, os fornecedores, os sócios/acionistas, a
própria sociedade, tem direito a evidenciação desse fato.
Fl. 1409
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-006.757 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.720380/2012-52

procede, o resultado do período, majorado pela ausência daquela dedução,
passa a ter o status de lucro a ser destinado nos termos do art. 192 da Lei no
6.404/76. Ainda que os limites legais de dedutibilidade tenham em conta as
reservas de lucros e lucros acumulados, a fixação de tais limites tem por
objetivo apenas evitar a descapitalização da pessoa jurídica com a remuneração
dos sócios, e não evidencia, por si só, que valores já destinados a reservas de
lucros e lucros acumulados possam ter sua natureza revertida, por deliberação
futura, de lucro para despesa.
Veja-se que a referida provisão, com vistas a reduzir o lucro do período ao qual
competiriam os juros, não resulta em despesa dedutível na medida em que a
legislação exige deliberação e individualização do pagamento ou crédito dos
juros sobre o capital próprio. Mas é essencial para evitar que tais valores
integrem o lucro e sejam destinados a outro fim.
Em suma, cabe à sociedade decidir como remunerar o capital investido pelos
sócios: por meio de juros ou de lucros. E esta decisão deve ser tomada antes da
destinação do lucro líquido do exercício, na forma do art. 192 da Lei no
6.404/76. Ultrapassado este momento, sem o prévio provisionamento dos juros,
a deliberação de seu pagamento futuro, associada ao crédito ou pagamento
individualizado, não é suficiente para constituir, neste segundo momento,
despesa dedutível na apuração do IRPJ e da CSLL, como defende a recorrente.
Ainda que não seja causa do fato dos JCPs serem despesas, mas conseqüência disso, o
que concorda com a realidade dos outros tipos de juros, constata-se que, para aqueles
que recebem JCPs, estes são considerados receitas e assim tributados.
Tudo isso apenas confirma o acerto na consideração dos JCP como despesas, despesas
financeiras, despesas com pagamento de juros.
Um corolário imediato da característica essencial dos Juros sobre Capital Próprio
SEREM JUROS é que: para haverem juros, há de haver empréstimo ou financiamento
de algo. E esse algo, no caso dos JCP, é o capital dos sócios, ou seja, há de haver
"empréstimo" do capital dos sócios.
Digo isso porque é comum as abordagens sobre esse tema fazerem analogia entre os
Juros sobre Capital Próprio (pago aos sócios) e os juros pagos a terceiros por
empréstimos contraídos pela empresa.
Essa analogia faz sentido na medida em que: a integralização do capital da pessoa
jurídica se dá pela transferência de capital dos sócios para a empresa; a empresa realiza
suas atividades com esse capital dos sócios que foi para ela transferido/disponibilizado;
o patrimônio líquido da pessoa jurídica representa "dívida" desta para com os sócios
(por isso, aliás, o PL figura na coluna do passivo).
Mas a "dívida" que motiva o pagamento de JCP também guarda diferenças com as
dívidas que fundamentam o pagamento de juros por empréstimos contraídos com
terceiros, especialmente no que diz respeito aos índices de remuneração do capital
"emprestado" e às condições para a sua dedutibilidade, que são fixadas em lei e não em
um contrato de empréstimo tomado, por exemplo, junto a uma instituição financeira.
De acordo com o art. 9o da Lei no 9.249/1995, o índice de remuneração do capital
admitido para fins de apuração do lucro real é a Taxa de Juros de Longo Prazo TJLP
definida especificamente para o período em que o capital dos sócios ficou à disposição
da empresa.
Vale registrar que a TJLP é definida por períodos trimestrais, e que o dispositivo legal
acima referido estabelece que essa taxa deve ser aplicada "pro rata die", ou seja,
proporcionalmente aos dias em que o capital dos sócios ficou em poder da empresa.
A aplicação de uma taxa de juros que é definida para um determinado período de um
determinado ano, e seu rateio proporcional ao número de dias que o capital dos sócios
ficou em poder da empresa, configuram importante referencial para a identificação do
Fl. 1410
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 9101-006.757 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.720380/2012-52

período a que corresponde a despesa de juros, e, conseqüentemente, para o registro
dessa despesa pelo regime de competência, que é a matéria examinada adiante.
DO TRATAMENTO SOCIETÁRIO DAS DESPESAS (DE JCP).
Pois bem, uma vez sedimentado que os JCP transitam pelo resultado como despesas, há
que perquirir qual o tratamento específico dado pela legislação a essas despesas.
Consultando-se a legislação societária, constata-se que, de fato, não há nenhum tipo de
tratamento específico às despesas de JCPs. Em assim sendo, frente a esse vazio
normativo da legislação comercial, concluo que as despesas de JCP entram nas regras
gerais de tratamento de despesas.
Como bem sabido, despesa é um item do resultado do exercício. Apurado o resultado do
exercício a partir das receitas e das despesas, encerram-se as receitas e as despesas, as
contas contábeis onde são registradas são zeradas ao final do exercício.
Não existe a possibilidade de uma conta de despesa ou de receita conservar seus saldos
para exercícios futuros. Em outros termos, apurado o resultado, o que era receita deixa
de sê-lo e também o que era despesa deixa de sê-lo.
Apenas as contas patrimoniais tem influencia de um ano para outro, as contas de
resultado de um exercício não podem influenciar anos subseqüentes, é um pilar
essencial que as contas de resultado iniciam-se e extinguem-se dentro de um mesmo
exercício.
É o que se deduz do art. 187 da Lei no 6.404, de 15/12/1976, que dispõe sobre as
Sociedades por Ações (S.A.):
Art. 187. A demonstração do resultado do exercício discriminará:
I - a receita bruta das vendas e serviços, as deduções das vendas, os abatimentos
e os impostos;
II - a receita líquida das vendas e serviços, o custo das mercadorias e serviços
vendidos e o lucro bruto;
III - as despesas com as vendas, as despesas financeiras, deduzidas das receitas,
as despesas gerais e administrativas, e outras despesas operacionais;
IV - o lucro ou prejuízo operacional, as receitas e despesas não operacionais;
(Redação dada pela Lei no 9.249, de 1995)
V - o resultado do exercício antes do Imposto sobre a Renda e a provisão para o
imposto;
VI - as participações de debêntures, empregados, administradores e partes
beneficiárias, e as contribuições para instituições ou fundos de assistência ou
previdência de empregados;
VII - o lucro ou prejuízo líquido do exercício e o seu montante por ação do
capital social.
§ 1o Na determinação do resultado do exercício serão computados:
a) as receitas e os rendimentos ganhos no período, independentemente da sua
realização em moeda; e
b) os custos, despesas, encargos e perdas, pagos ou incorridos, correspondentes
a essas receitas e rendimentos.
Uma despesa, para ser deduzida do resultado societário de outro exercício, necessita de
autorização legal nesse sentido que venha a ser uma exceção ao §1o do art. 187 da Lei
das S.A.
O conceito de exercício é precisamente definido pela legislação societária e, conforme o
art. 175 da Lei das S.A., bem delimitado temporalmente (tendo duração de um ano),
sem possibilidade de alteração desse período (exceto nos casos especiais relacionado no
parágrafo único deste mesmo artigo); apenas a data de término pode ser alterada.
Fl. 1411
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 9101-006.757 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.720380/2012-52

SEÇÃO I
Exercício Social
Art. 175. O exercício social terá duração de 1 (um) ano e a data do término será
fixada no estatuto.
Parágrafo único. Na constituição da companhia e nos casos de alteração
estatutária o exercício social poderá ter duração diversa.
Ademais, o conceito de exercício é tão caro para a legislação societária que os próprios
conceitos de resultado e de lucro líquido estão sobre eles assentados, é o que se infere
da leitura dos arts. 176, 189 e 191 da Lei no 6.404/1976.
DO REGIME DE COMPETÊNCIA
A Lei das Sociedades por Ações estabeleceu como regra de observância obrigatória o
regime de competência, através de seu art. 177, a seguir transcrito:
Escrituração
Art. 177. A escrituração da companhia será mantida em registros permanentes,
com obediência aos preceitos da legislação comercial e desta Lei e aos
princípios de contabilidade geralmente aceitos, devendo observar métodos ou
critérios contábeis uniformes no tempo e registrar as mutações patrimoniais
segundo o regime de competência.
§ 1o As demonstrações financeiras do exercício em que houver modificação de
métodos ou critérios contábeis, de efeitos relevantes, deverão indica-la em nota
e ressaltar esses efeitos.
...
Dessa imposição legal, verifica-se que as mutações patrimoniais da sociedade estão
vinculadas ao regime de competência. Essa é a regra geral da Lei das S.A., e não é
somente a regra geral, é a regra para a totalidade dos casos; pois, na legislação
societária, não foi normatizada nenhuma exceção. E, onde não há exceção, na ausência
de disposição expressa em contrário, a regra se aplica.
Como não foi criada para as despesas de Juros com Capital Próprio nenhuma exceção
própria ao regime de competência, daí então se conclui que elas estão submetidas a esse
regime. Não há necessidade de disposição expressa na Lei das S.A. que preveja
especificamente para as despesas de JCPs que elas devam atender ao regime de
competência.
Quando se fala em regime de competência, um outro conceito é interno a este, qual seja,
o conceito de exercício social (tratado no tópico anterior). Assim regime de
competência depende de exercício social, ou seja, é função deste; em outras palavras,
mudou-se o exercício social, mudou-se o regime de competência; não se pode, portanto,
construir um conceito de regime de competência dissociado de exercício social.
Ademais, regime de competência é um instituto jurídico tradicional, de definição bem
precisa e sobre o qual a legislação fiscal pôde estruturar a tributação no tempo.
Confira-se as disposições do art. 9o da Resolução CFC no 750/93:
SEÇÃO VI
O PRINCÍPIO DA COMPETÊNCIA
Art. 9o As receitas e as despesas devem ser incluídas na apuração do resultado
do período em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se
correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento.
§ 1o O Princípio da COMPETÊNCIA determina quando as alterações no ativo
ou no passivo resultam em aumento ou diminuição no patrimônio líquido,
estabelecendo diretrizes para classificação das mutações patrimoniais,
resultantes da observância do Princípio da OPORTUNIDADE.
Fl. 1412
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 9101-006.757 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.720380/2012-52

§ 2o O reconhecimento simultâneo das receitas e despesas, quando correlatas,
é conseqüência natural do respeito ao período em que ocorrer sua geração.
(...)
O regime de competência apresenta o seguinte elemento chave: o correlacionamento
simultâneo entre as receitas e as despesas (também entendido como princípio do
confronto das despesas com as receitas e com os períodos contábeis). A concretização
do regime de competência para as despesas consiste no reconhecimento das despesas no
momento em que incorridas, não estando relacionado (sendo o reconhecimento
independente) com recebimentos ou pagamentos.
Sobre essa realidade não preciso muito discorrer, sendo suficiente a lição da
FIPECAFI5, em seu Manual6:
3.1.5.4 O PRINCÍPIO DO CONFRONTO DAS DESPESAS COM AS RECEITAS
E COM OS PERÍODOS CONTÁBEIS
ENUNCIADO: "Toda despesa diretamente delineável com as receitas
reconhecidas em determinado período, com as mesmas deverá ser confrontada;
os consumos ou sacrifícios de ativos (atuais ou futuros), realizados em
determinado período e que não puderam ser associados à receita do período
nem às dos períodos futuros, deverão ser descarregados como despesa do
período em que ocorrerem..."
É importante notar que a base do confronto não está relacionada ao montante
dos recursos efetivamente recebido em dinheiro ou pago, no período, mas às
receitas reconhecidas (ganhas), nas bases já mencionadas, e às despesas
incorridas (consumidas) no período.
Assim, podemos consumir ativos pagos no mesmo período ou adquiridos em
períodos anteriores. Pode ocorrer o caso de sacrifícios de ativos, no esforço de
propiciar receita, cujos desembolsos efetivos somente irão ocorrer em outro
exercício, ou de se incorrer em despesas a serem desembolsadas posteriormente
(sacrifício de ativo no futuro, ativo esse que pode nem existir hoje).
Todas as despesas e perdas ocorridas em determinado período deverão ser
confrontadas com as receitas reconhecidas nesse mesmo período ou a ele
atribuídas, havendo alguns casos especiais:
a) os gastos de períodos em que a entidade é total ou parcialmente pré-
operacional. São normalmente ativados para amortização como despesa a partir
do exercício em que a entidade, ou a parte do ativo, começar a gerar receitas;
b) a parcela dos gastos dos departamentos de pesquisa e desenvolvimento que
superar o montante necessário para manter o setor em funcionamento,
independentemente do número de projetos em execução. (Esses últimos gastos
incluem os salários fixos dos pesquisadores e as depreciações dos equipamentos
permanentes.) Todo o gasto incremental necessário para determinado projeto
poderá ser ativado e, quando o projeto iniciar a geração de receitas, amortizado
contra as receitas.
Os gastos diferidos que não vierem a gerar receitas deverão ter seus valores
específicos descarregados como perda no período em que se caracterizar a
impossibilidade da geração de receita ou o fracasso ou desmobilização do
projeto.
Os gastos com propaganda e promoção de venda, mesmo institucional, deverão
ser considerados como despesas dos períodos em que ocorrerem.

5 FIPECAFI = Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras, FEA/USP.
6 Manual de Contabilidade das Sociedades por Ações (aplicável às demais sociedades). IUDÍCIBUS, Sérgio;
MARTINS, Eliseu; GELBCKE, Ernesto Rubens. São Paulo: Editora Atlas S.A. 6a Edição, pgs. 64 e 65.
Fl. 1413
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 9101-006.757 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.720380/2012-52

Somente um motivo muito forte e preponderante pode fazer com que um gasto
deixe de ser considerado como despesa do período, ou através do confronto
direto com a receita ou com o período. Se somos conservadores no
reconhecimento da receita, devemos sê-lo, em sentido oposto, com a atribuição
de despesas.
Os juros e encargos financeiros decorrentes da obtenção de recursos para
construção ou financiamento de ativos de longo prazo de maturação ou
construção somente poderão ser ativados durante o período pré-operacional.
Entretanto, seu montante deverá ser contabilizado em conta específica de ativo a
ser amortizada a partir do exercício em que o ativo entrar em operação. As
demais despesas financeiras serão apropriadas aos períodos em que foram
incorridas.
Alguns pontos devem ficar bastante sedimentados, quais sejam: a) a base de confronto
não está relacionada aos recursos pagos; b) as despesas financeiras devem ser
apropriadas no período em que incorridas, excetuado os casos de despesas pré-
operacionais (aqui inaplicável); e c) somente situações extremamente especiais (como
as mencionadas na lição, entre as quais não se enquadra o presente processo), autoriza-
se a quebra da consideração da despesa do período através do confronto direto com a
receita do período.
Bem fixadas essas premissas, a aplicação ao caso concreto leva a constatar que as
despesas de Juros com Capital Próprio devem ser confrontadas com as receitas que
formam o lucro do período, ou seja, tem que estar correlacionadas com as receitas
obtidas no período que se deu a utilização do capital dos sócios, no período em que esse
capital permaneceu investido na sociedade.
Assim, andou bem o voto vencedor do Acórdão no 1201-00.348, de 11/11/2010, da
lavra do Conselheiro Marcelo Cuba Netto, ao dizer:
a pessoa jurídica deverá reconhecer a despesa ao longo do tempo em que
empregado o capital objeto da remuneração.
Também acertado o voto condutor do Acórdão n° 1201-000.857, do mesmo Conselheiro
citado, de 10/09/2013:
a despesa com juros deve ser apropriada nos mesmos períodos em que a pessoa
jurídica empregou o capital no desenvolvimento de suas atividades.
Daí então se conclui que o incorrimento da despesa deve se dar no exercício das receitas
(geradas pelo uso do capital) que vão formar o resultado do mesmo exercício; que, em
sendo positivo, será chamado de lucro líquido daquele exercício.
Sendo certo que as despesas devem estar correlacionadas com as receitas do mesmo
exercício, questiona-se: o que as despesas de JCPs de um exercício têm a ver com as
receitas do exercício anterior, ou com as receitas do exercício de dois, três, quatro ou
cinco anos anteriores? Parece-me que nada.
De fato, as despesas de JCP só guardam alguma correlação com as receitas que formam
o lucro líquido do mesmo exercício, pois é neste período que o capital próprio foi
empregado para geração de receitas (e, conseqüentemente, do lucro) daquele exercício.
Portanto, eventual data da assembleia que determine pagamento de JCP não consegue
atender ao regime de competência, primeiro porque se utilizou do principal fator que
este regime teve o cuidado de absolutamente afastar (qual seja, o pagamento); depois
porque a data de assembleia não representa duração de utilização, pela sociedade, do
capital que lhe foi disponibilizado pelos sócios; e, por fim, esta data não é tempo de
geração de receitas, para fins de confrontação.
Não é correto entender que o incorrimento da despesa é o momento do pagamento (seja
o determinado no estatuto ou contrato social, seja na data da assembleia que delibere
sobre pagamento, seja na data da decisão da administração no silêncio destes). Nada
Fl. 1414
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 9101-006.757 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.720380/2012-52

mais contrário ao regime de competência, no qual o tempo do pagamento é totalmente
irrelevante para o reconhecimento das despesas.
Sabendo-se que o incorrimento da despesa se dá no exercício da aplicação do capital
investido pelos sócios/acionista na sociedade (no tempo em que a empresa faz usufruto
desse capital), ou ainda, que o incorrimento da despesas num exercício se opera quando
há correlação com as receitas de igual exercício; é elementar ver que a data de AG que
delibere sobre pagamento de JCPs não tem o condão de modificar a data do
incorrimento das despesas de JCPs.
Não obstante tudo o que se disse, é muito importante deixar claro que é possível fazer
incorrer as despesas de JCP de um exercício relativamente ao capital disponibilizado
naquele exercício e não efetuar pagamento algum a título de JCPs (assim não haverá
lançamento do caixa/banco contra despesas). Neste caso, o que deve ser feito é a
constituição da OBRIGAÇÃO/DÍVIDA DE PAGAR JCPs, que formará uma dívida da
sociedade para com os sócios (sendo registrada no passivo), de forma que esse DEVER
da empresa fique evidenciado. Isso está perfeitamente de acordo com o regime de
competência.
O tempo da constituição da obrigação de pagar juros é simultâneo ao do incorrimento
das despesas, pois essa obrigação é a contrapartida contábil (para atender o método das
partidas dobradas) do registro das despesas incorridas.
E essa obrigação pode ser conservada ao longo de vários exercícios (ou seja, num
exercício poderá haver passivos de JCPs de exercícios anteriores), sem que se aponte
qualquer inobservância ao regime de competência; de forma que, quando se der o
pagamento, satisfeita será a dívida, sem qualquer vinculação com as despesas de JCPs
incorridas no eventual exercício em que houver o pagamento.
Esses fatos serão relevantes mais à frente, para a interpretação da norma fiscal: o art. 9o
da Lei no 9.249/95.
DA EXISTÊNCIA, OU NÃO, DO DIREITO DE FAZER INCORRER EM
EXERCÍCIOS SUBSEQÜENTES DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
NÃO INCORRIDAS
Analiso agora se as despesas de JCP que deixaram de ser incorridas em exercícios
anteriores, que deixaram de ir ao resultado destes exercícios, podem ser incorridas em
exercícios posteriores. Ou ainda, se a sociedade adquiriu, frente à legislação societária,
o direito de deduzir, do lucro líquido, a despesa incorrida com a manutenção do capital
dos sócios na sociedade em anos anteriores (embora não tenha deliberado sobre isso no
momento adequado).
Como visto no tópico anterior, as despesas de JCP, por não serem exceção ao regime de
competência, são despesas padrão: devem ser levadas ao resultado quando incorridas
(ao tempo em que o sócio disponibilizou o capital para a empresa) e independem do
pagamento para sua dedução na contabilidade societária.
Assim, a despesa é incorrida pela manutenção do capital dos sócios na empresa durante
o exercício em que o resultado é apurado. Se a despesa for incorrida em exercício
diferente ao do qual o capital vinculado a essa despesa esteve disponibilizado, então
essa despesa não estará mais vinculada ao capital do exercício anterior, mas sim ao
capital do exercício em curso; havendo, portanto, flagrante desrespeito à regra do
confronto, e, conseqüentemente, ao regime de competência.
O direito de fazer incorrer despesa na lei societária é determinado no tempo do art. 175
da Lei das S.A., ou seja, no exercício, assim não existe direito de fazer incorrer despesa
de exercícios anteriores (art. 187, III e IV e §1o b). Na observância do regime de
competência, também não há direito de postergação de despesa para exercícios
seguintes.
Ademais, as despesas de exercícios anteriores que deveriam ter lá tido seu incorrimento
não podem ser incorridas em exercícios futuros, conforme vedação do art. 186, §1o, da
Lei no 6.404/1976:
Fl. 1415
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 9101-006.757 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.720380/2012-52

Art. 186. ...
...
§ 1o Como ajustes de exercícios anteriores serão considerados apenas os
decorrentes de efeitos da mudança de critério contábil, ou da retificação de
erro imputável a determinado exercício anterior, e que não possam ser
atribuídos a fatos subseqüentes.
...
Portanto, o que ocorreu nos autos não foi mudança de critério contábil e também não
foi retificação de erro imputável a determinado exercício anterior, e que não possam ser
atribuídos a fatos subseqüentes.
Pelo exposto, concluo que não há direito algum7 de fazer incorrer em exercícios
subseqüentes despesas de exercícios anteriores não incorridas, ou seja, inexiste direito
da sociedade a deduzir do lucro líquido do ano despesas de JCP que deixaram de ser
incorridas em anos anteriores, tanto por contrariedade ao art. 177 (regime de
competência) como por não se enquadrar no art. 186, §1o, e no art. 187, III e IV e §1ob,
todos da Lei no 6.404/1976 (Lei das S.A).
O art. 192 da Lei das S.A. também auxilia na compreensão do problema:
Proposta de Destinação do Lucro
Art. 192. Juntamente com as demonstrações financeiras do exercício, os órgãos
da administração da companhia apresentarão à assembleia-geral ordinária,
observado o disposto nos artigos 193 a 203 e no estatuto, proposta sobre a
destinação a ser dada ao lucro líquido do exercício.
A destinação do lucro é uma decisão submetida à assembleia de sócios/acionistas do
exercício. E estes devem estar atentos aos itens de custos e despesas que acabam por
reduzirem os seus lucros. Daí porque talvez a Lei das S.A. tenha sido tão restritiva no
seu art. 186, §1o, em razão da seriedade que envolve a apuração do lucro líquido do
exercício, com a conseqüente destinação dos lucros, impactando todos os exercícios
futuros.
Uma despesa que deixe de ser incorrida em um exercício e que pretensamente venha a
ser ratificada em outro exercício pode acabar por reduzir o lucro de um quadro de
sócios/acionistas diferente do quadro de sócios/acionistas do exercício em que a
despesa não foi considerada, prejudicando uns em detrimento dos outros; e,
inevitavelmente, influenciando o valor das ações.
A possibilidade de se estar remunerando com pagamento de JCP quem nem era sócio na
época da alegada despesa evidencia um nítido problema.
Tais questões só não seriam pertinentes se a estrutura societária se mantivesse sempre a
mesma, o que é muito improvável.
E isso evidencia mais um aspecto negativo para a tese de que "despesas" que
poderiam/deveriam ter reduzido o lucro do ano-calendário de 2004 (se tivessem
efetivamente existido naquela época) sejam computadas como tal no ano-calendário de
2008.
DA INTERPRETAÇÃO DO ART. 9o DA LEI No 9.249/95
O art. 9o da Lei no 9.429/95 não modifica nada que esteja assentado na legislação
comercial/societária, pelo contrário, ele deve ser interpretado de forma a se harmonizar
com os princípios e regras gerais dessa legislação.
A referida norma legal apenas concedeu autorização de dedutibilidade do lucro real das
despesas incorridas8 e pagas, não concedeu esse tratamento para despesas pagas e não
incorridas (como é o caso de despesas que deixaram de ser incorridas no exercício

7 O direito somente é adquirido se estiver de acordo com ordenamento jurídico, o que não se deu.
8 Porque se não forem incorridas sequer despesas serão.
Fl. 1416
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 9101-006.757 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.720380/2012-52

anterior, que poderiam ser despesas no exercício anterior; mas, nesse exercício, não são
despesas, nem conservam a capacidade de serem incorridas).
Na óptica da analogia que se fez com os empréstimos de modo geral como fundamento
para pagamento de juros, a empresa não está limitada a deduzir, do lucro líquido do
exercício, qualquer valor de despesas de JCP. Ou seja, para a legislação societária, não
há qualquer restrição de quantidade, daí porque o capital pode ser disponibilizado para a
empresa a taxas maiores do que a TJLP. Já no âmbito fiscal não se pode dizer o mesmo.
As despesas de JCP do exercício devem observar conjuntamente os limites do caput e
do §1o do art. 9o da Lei no 9.429/95 e o excesso dessas despesas devem ser estornadas,
em obediência ao art. 6o, §2o "a", do Decreto-Lei no 1.598, de 26/12/1977.
Conforme visto nos parágrafos anteriores, os JCPs podem passar de um exercício para o
outro, desde que devidamente incorrida e escriturada a despesa dos JCPs no exercício
em que o capital dos sócios foi utilizado pela empresa, e devidamente escriturada (no
passivo) e constituída a corresponde obrigação/dívida de pagá-los.
Foi visto que essa forma de agir não contraria o regime de competência. A dúvida surge
em relação a saber se este procedimento prejudica a norma do ponto de vista fiscal, o
que demanda análise.
A expressão utilizada pelo art. 9o da Lei no 9.249/95 não foi "despesa de juros pagos ou
creditados", foi apenas "juros pagos ou creditados"; assim, não se pode limitar esse
artigo de forma a permitir apenas a dedução de despesas incorridas no exercício e pagas
no mesmo exercício. Portanto, os "juros" devem ser entendidos como "despesa de
juros" e "obrigações/dívidas9 de juros".
Assim, pode-se falar em direito em relação a descontar juros pagos, seja pagamento das
despesas de JCPs do exercício, seja satisfação pelo pagamento da dívida de pagar JCPs
que tiveram suas despesas incorridas em exercícios anteriores. Esse segunda hipótese
não impossibilita a dedução da despesa.
O contribuinte alega inexistir restrição temporal neste artigo. Não há, propriamente,
restrição temporal, há restrição material, explico: para que os JCP sejam pagos, é
necessário que os JCP a serem pagos existam; caso contrário estar-se-ia pagando outra
coisa indedutível que não JCP (como foi o caso que resultou na autuação em
julgamento).
Ou ainda, há de existirem as despesas de JCPs do exercício (que serão pagas no
exercício, o que dispensa a necessidade da constituir obrigação de pagar) ou existir
obrigação de pagar JCPs para serem satisfeitas pelo pagamento, obrigação esta
constituída em razão das despesas de juros relativas a exercícios anteriores não terem
sido pagas nos exercícios em que incorridas.
Não obstante, ainda que a norma fiscal não vede a dedução do lucro real dos valores
pagos para extinguir a dívida de pagar JCPs de exercícios anteriores, também o
montante pago daí originado está submetido aos dois limites (o do caput e o do §1o) do
art. 9o da Lei no 9.249/95.
Ademais, tendo em vista serem os limites direcionados para os "juros" (assim entendido
o gênero, dos quais as despesas e as obrigações seriam espécies), então este limite deve
ser compartilhado (ou seja, os valores devem ser somados) entre o total das despesas
pagas de JCPs do exercício e o total dos pagamentos para quitar as dívidas de pagar
JCPs de exercício anteriores, estando o excesso submetido ao art. 6o, §2o, "a", do
Decreto-Lei no 1.598/1977.
No caso dos autos, não haviam obrigações/dívidas (ausência de passivo), da
sociedade, de pagar JCPs vinculadas a despesas de JCPs incorridas em exercícios
anteriores, estas dívidas inexistiam, em virtude de não terem sido constituídas pela
falta do incorrimento, nos exercícios anteriores, das despesas de JCPs, resultando
em desobediência do art. 177 (regime de competência) e do art. 186, §1o, da Lei das
S.A.

9 Ou juros a pagar.
Fl. 1417
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 9101-006.757 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.720380/2012-52

Assim, o que foi estornado sequer pode ser chamado de Juros sobre Capital Próprio
(pois não era baixa de passivo de JCP, nem tampouco despesas de JCP já que essas
somente as incorridas no exercício).
Finalmente, registro que não entendo ser adequado tratar a questão sob a perspectiva de
que houve renúncia ou decadência de direito pelo contribuinte.
Tendo em vista que tanto a renúncia quanto a decadência tratam de formas que
impedem o exercício de um direito: esta por implicar na caducidade do direito por perda
do prazo de sua duração e aquela por perda do direito pela manifestação de não exercê-
lo, entendo por bem trata-las em conjunto.
No âmbito tributário, a meu ver, o que ocorreu foi ausência de atendimento de requisito
para gozo de benefício fiscal, mas não de ordem temporal e sim material: não existiam
JCP para serem pagos! Deu-se a situação de ausência de juros (seja por ausência de
despesa já que a despesa só pode ser do exercício; seja por ausência de conversão da
obrigação de pagar JCP).
Ou seja, não houve o incorrimento da despesa com JCP e a conseqüente constituição da
obrigação de pagar os JCP, o que permitiria, no caso de pagamento ou crédito, o
enquadramento ao benefício fiscal de dedutibilidade do lucro real. O que foi pago não
corresponde à satisfação (por meio de pagamento ou crédito) de obrigações com
despesas incorridas de JCP.
Portanto, não há que se cogitar de renúncia no âmbito tributário. Se não atendo aos
requisitos para usufruto de um benefício fiscal, isso não implica em concluir que estou
renunciando ao mesmo, implica em concluir que sequer tenho a capacidade de renunciá-
lo; ou que se o fizer, essa renúncia não produz efeito algum, pois de que adianta
renunciar a algo que não obteria ainda que não houvesse renunciado.
Ainda que fosse caso de aplicação dos institutos jurídicos da renúncia ou da decadência,
esta seria no âmbito societário e não no âmbito fiscal; seria, assim, renúncia/perda de
prazo de fazer incorrer a despesa de JCP na lei societária, ou ainda, do direito de deduzir
do lucro líquido (e não do lucro real) essa despesa incorrida em exercícios anteriores.
Ocorre que o pressuposto lógico para aplicação dos institutos da renúncia e também da
decadência é haver a existência de algum direito. O problema é que não há direito dos
sócios de exigir os juros sobre o capital próprio, tampouco há obrigação da sociedade,
quando da ausência da deliberação de fazê-los incorrer.
A simples manutenção do capital na empresa não pode ser presumida como intenção de
receber JCPs e não constitui uma obrigação da sociedade de remunerar os sócios através
de JCP; o mero fato da permanência do capital dos sócios na empresa não pode, na
ausência de ficções legais (a exemplo de presunção) ou de manifestação de vontade, ser
juridicamente associado a uma forma específica de remuneração do capital.
Caso se aceite a existência do "direito" de fazer incorrer em exercícios subseqüentes
despesas de exercícios anteriores não incorridas (pois não houve renuncia, já que não
houve manifestação de vontade em não fazer, e nem decadência, já que não há prazo
que fulmine esse direito), aí sim a discussão teria algum sentido.
Mas já se verificou que esse direito não existe, pois somente poderia se sustentar se as
prescrições da própria legislação societária tivessem sido observadas e não haver
aplicação de nenhuma das suas vedações.
Como se viu anteriormente, o art. 177, o art. 186, §1o, e o art. 187, III e IV e §1o, "b", da
Lei das S.A. não foram respeitados, a sociedade não observou o regime de competência
(ausência de correlação despesa-receita/ capital), bem como se encaixou na vedação das
possibilidades de ajustes extemporâneos. Aqui, a situação é de não cumprimento de
obrigação: ao não fazer da forma correta, surge a vedação de fazer.
Não é que o regime de competência disponha sobre prazo decadencial do direito de
deduzir do lucro líquido despesas incorridas em anos anteriores ou permita essa
dedução, desde que esse direito não seja renunciado. Na verdade, o regime de
Fl. 1418
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 9101-006.757 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.720380/2012-52

competência simplesmente não permite10 a dedução do lucro líquido de despesas
incorridas em anos anteriores, ou seja, esse direito sequer existe, ainda mais quando não
há autorização para fazer incorrer a despesa.
Concluo, portanto, que, na ausência de direito a deduzir do lucro líquido despesas de
JCP incorridas em anos anteriores, simplesmente não há que se falar nos institutos
jurídicos da renúncia ou da decadência, por falta do pressuposto básico dos mesmos.
Na esteira de tudo o que já foi dito, também é importante registrar que não se aplicam
aqui as regras que tratam dos casos em que o "cômputo" de uma receita ou de uma
despesa se dá em período distinto daquele em que esses eventos efetivamente
ocorreram.
Não cabem argumentos que tomam como referência o art. 273 do RIR/1999, no sentido
de que estaria havendo uma mera postergação de despesa, com antecipação de imposto,
sem qualquer prejuízo ao fisco, e que, desse modo, ao menos caberia recompor o
resultado do ano-calendário ao qual deveria corresponder as despesas (no caso, ano-
calendário de 2004).
Só se poderia aceitar a ideia de simples postergação de despesa se os pressupostos para
sua existência estivessem presentes nos anos anteriores, o que, como visto, não ocorreu.
Se a despesa nem chegou a existir no passado, não há como defender que o que está
ocorrendo é apenas o seu cômputo em período de apuração posterior.
O caso aqui não é de mera inexatidão da escrituração de receita/despesa quanto ao
período de apuração, não é de simples aproveitamento extemporâneo de uma despesa
verdadeira, que já existia em momento anterior.
O que a contribuinte pretende é "criar" em 2008 despesa de juros no ano de 2004,
despesas que corresponderiam à remuneração do capital dos sócios que foi
disponibilizado para a empresa naquele período passado, despesas que estariam
correlacionadas às receitas e aos resultados daquele ano já devidamente encerrado, e
isso realmente não é possível porque subverte toda a lógica não apenas do princípio da
competência, mas da própria contabilidade.
Apenas para encerrar a discussão, analiso qual o direito que nasce com a deliberação
decorrente da assembleia geral relativa ao pagamento ou crédito de JCP, na parte que
excede ao limite legal .
Certamente dessa deliberação nasce um direito para os sócios de receber os valores a
eles creditados, bem como nasce um dever para a sociedade de pagá-los ou creditá-los.
Mas como esses valores não podem corresponder a conversão de obrigações anteriores
de JCP, já que não houve incorrimento de despesas de JCP nos anos anteriores, resta
apenas a alternativa de reclassificar o que está denominado de pagamento a título de
JCP, para registro de algum tipo de direito da sociedade para com os sócios, distribuição
de dividendos, etc.
Assim, diante do exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso
especial da contribuinte, para manter o lançamento de IRPJ e CSLL fundado na glosa da
despesa a título de JCP de períodos anteriores. (destaques do original)
Esta Conselheira, inclusive, acompanhou o voto vencido do Conselheiro Fernando
Brasil de Oliveira Pinto no citado precedente no 9101-005.757, nos seguintes termos:
Pretende a contribuinte apropriar e deduzir, para efeito de apuração do lucro real, no
ano-calendário de 2007, valores das despesas de juros sobre o capital próprio de 1999,
2000 e 2003, que não teriam sido pagas ou creditadas nos anos correspondentes; bem
como despesa de juros sobre o capital próprio do respectivo ano de 2007.
No âmbito deste Conselho, essa matéria vem sendo discutida calorosamente e está longe
de ser pacificada.

10 Exceto os decorrentes de efeitos da mudança de critério contábil, ou da retificação de erro imputável a
determinado exercício anterior, e que não possam ser atribuídos a fatos subseqüentes.
Fl. 1419
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 9101-006.757 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.720380/2012-52

De um lado, defende-se que o período de competência, para efeito de dedutibilidade dos
juros sobre capital próprio, é aquele em que há a deliberação para seu pagamento ou
crédito. Podendo, nesse sentido, os JCP remunerar o capital tomando por base o valor
existente em períodos pretéritos, desde que respeitados os critérios e limites previstos
em lei na data da deliberação do pagamento ou crédito. Assim, nada obstaria a
distribuição acumulada de JCP, desde que provada, ano a ano, ter esse sido passível de
distribuição, levando em consideração os parâmetros existentes no ano-calendário em
que se deliberou sua distribuição.
Representativos dessa linha, tem-se o Acórdãos no 1801-001.128, sessão de 8 de agosto
de 2012 (por maioria de votos); no 1402-001.179, sessão de 11 de setembro de 2012
(decisão unânime) e no 1401-000.901, sessão de 04 de dezembro de 2012 (por maioria
de votos). Transcreve-se a seguir, ementa do Acórdão no 1801-001.128/2012.
DESPESAS
DE
JUROS
SOBRE
CAPITAL
PRÓPRIO.
DEDUTIBILIDADE DE ANOS PASSADOS. POSSIBILIDADE. No
caso dos juros sobre capital próprio a pessoa jurídica se torna devedora e
o sócio ou acionista pode exigir o pagamento do valor respectivo apenas
após a deliberação da sociedade decidindo efetuar o pagamento, fixando
os montantes respectivos e determinado o momento em que tal
pagamento ocorrerá. Assim, o período de competência no qual o
montante dos juros deve ser registrado como despesa financeira da
sociedade, é aquele em que há a deliberação determinando o pagamento
dos juros.
De outro lado, considera-se que, apesar de a remuneração do capital próprio ser uma
faculdade da pessoa jurídica, sendo-lhe lícito apropriar a despesa no momento em que
melhor lhe aprouver, os efeitos fiscais decorrentes de tal decisão devem ser ditados pela
norma tributária de regência, que lhe impõe limites objetivos. Não atendidos tais
limites, correta a glosa das despesas de juros sobre o capital próprio de períodos
anteriores.
Representativos dessa corrente são os Acórdãos no 1401-000.734, sessão de 14 de
março de 2012 (por maioria de votos); no 1301-001.118, sessão de 05 de dezembro de
2012 (por voto de qualidade); no 1201-000.857, sessão de 10 de setembro de 2013 (por
voto de qualidade) e o no 9101-002.778, sessão de 06/04/2017 (por voto de qualidade).
Veja-se as conclusões do Acórdão no 1301-001.118 (2012), representativo dessa linha
de pensamento:
1. a remuneração ou não do capital próprio constitui uma faculdade ínsita
à esfera de decisão da pessoa jurídica, sendo-lhe lícito, ao decidir pela
remuneração, apropriar a despesa no momento que melhor lhe aprouver,
contudo, os efeitos fiscais decorrentes de tal decisão são ditados pela norma
tributária de regência;
2. tratando-se de pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real, em
razão das disposições do art. 6o do Decreto-Lei no. 1.598/77, a adoção do regime
de competência é obrigatória para o registro das mutações patrimoniais, devendo
as exceções constarem de forma expressa em disposição de lei;
3. a dedutibilidade dos juros sobre capital próprio não se subordina única
e exclusivamente à observância do regime de competência, pois, além disso, a
norma tributária impõe limites objetivos;
4. no caso dos juros sobre o capital próprio, o regime de competência
surge no momento em que eles são pagos ou creditados individualizadamente a
titular, sócios ou acionistas, isto é, no instante em que a despesa é considerada
incorrida;
5. do ponto de vista estritamente tributário, os juros sobre o capital
próprio, diferentemente dos lucros e dividendos, não gera qualquer expectativa
Fl. 1420
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 9101-006.757 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.720380/2012-52

de direito antes da formalização do pagamento ou crédito, visto que eles não
decorrem de um direito subjetivo inerente à condição de sócio ou acionista;
6. nos termos do art. 9o da Lei no. 9.249/95, a observância dos critérios e
limites para fins de dedutibilidade deve ser feita no momento em que a despesa
com os juros é apropriada no resultado;
7. o contribuinte, ao promover o cálculo dos juros com base em elementos
patrimoniais de período distinto em que efetuou o seu pagamento ou crédito,
almeja, na verdade, recuperar uma despesa não suportada em períodos anteriores;
...
Amparado por tais fundamentos, o Colegiado considerou absolutamente
correta a glosa empreendida pela autoridade fiscal, uma vez que restou evidente
a inobservância por parte da Recorrente dos requisitos de dedutibilidade na
apropriação da despesa com juros sobre o capital próprio.
Trata-se, em suma, de despesa incorrida por ocasião do pagamento e/ou
crédito aos beneficiários, em que a contribuinte deixou de observar as condições
de dedutibilidade impostas pela lei.
Filio-me a esta segunda corrente. Passo a fundamentar meu entendimento.
Impõe-se estabelecer, de início, que o artigo 9o da Lei no 9.249/95, a seguir transcrito,
que disciplina a dedução dos JCP na apuração do lucro real - artigo esse reproduzido
pelo artigo 347 do RIR/99, tendo ambos sido consignados como fundamento legal do
lançamento -, é norma tributária concessiva de faculdade, que autoriza o contribuinte a
deduzir, da base de cálculo do IRPJ e da CSLL em determinado ano-calendário,
despesas de JCP incidentes sobre o Patrimônio Líquido - PL do ano, consoante limites e
condições que fixa. Até a edição dessa lei, tal tipo de dedução era expressamente
proibido pelo artigo 49 da Lei no 4.506/64, também a seguir transcrito, que não admitia
como despesas operacionais os valores creditados a sócios da pessoa jurídica, a título de
juros sobre o capital social.
Lei no 9.249/95
Art. 9o A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro real,
os juros pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou acionistas,
a título de remuneração do capital próprio, calculados sobre as contas do
patrimônio líquido e limitados à variação, pró rata dia, a Taxa de Juros de Longo
Prazo – TJLP.
§ 1o O efetivo pagamento ou crédito dos juros fica condicionado à existência de
lucros, computados antes da dedução dos juros, ou de lucros acumulados e
reservas de lucros, em montante igual ou superior ao valor de duas vezes os juros
a serem pagos ou creditados.(Redação dada pela Lei no 9.430, de 30.12.1996)
[...]
§ 8o Para os fins de cálculo da remuneração prevista neste artigo, não será
considerado o valor de reserva de reavaliação de bens ou direitos da pessoa
jurídica, exceto se esta for adicionada na determinação da base de cálculo do
imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido. (grifos nossos)
Lei 4.506/64
Art. 49. Não serão admitidas como custos ou despesas operacionais as
importâncias creditadas ao titular ou aos sócios da empresa, a título de juros
sobre o capital social, ressalvado o disposto no parágrafo único deste artigo.
[...]
Por força desse comando legal, o autuado possuía, então, direito, tanto nos ano-
calendário de 1999, 2000 e 2003, como no de 2007, a faculdade de deduzir despesas
com JCP na apuração do lucro real do respectivo ano. Verifica-se, contudo, que não
exerceu a referida faculdade, acumulando tais valores e procedendo à sua dedução em
Fl. 1421
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 9101-006.757 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.720380/2012-52

período posterior, qual seja, o ano-calendário de 2007, quando deliberado o pagamento
dos JCP, o que veio dar causa à glosa efetuada.
Cabe notar, a este ponto, que, a par do conteúdo facultativo da norma em questão, deve
ser considerado, também, que, na ordem tributária vigente, a apuração de tributos é
regida pelo princípio da autonomia dos exercícios financeiros e de sua independência.
Tal princípio está consagrado pelo STJ - consoante o decidido no RESP 168379/PR,
cujo excerto relevante é abaixo reproduzido. Decidiu-se que, tratando-se do sistema de
compensação de prejuízos fiscais, a cada período de apuração do IRPJ corresponde um
fato gerador, com base de cálculo própria e independente. Daí se infere que, para
aquela Egrégia Corte, não é admissível a transferência de valores pertinentes a um
período de apuração de IRPJ, para outro, a não ser mediante expressa autorização legal.
RESP 168379 / PR (04/06/1998)
IMPOSTO DE RENDA DE PESSOAS JURÍDICAS - COMPENSAÇÃO DE
PREJUÍZOS FISCAIS - LEI No 8.981/95.
[...]
A vedação do direito à compensação de prejuízos fiscais pela Lei no 8.981/95
não violou o direito adquirido, vez que o fato gerador do imposto de renda só
ocorre após o transcurso do período de apuração que coincide com o término
do exercício financeiro.
[...]
VOTO
[...] Esclarecem as informações (fls. 80) que :
[...]. O fato gerador, no seu aspecto temporal, como já demonstrado (supra nos
06/07), abrange o período de 01 de janeiro a 31 de dezembro. Forçoso concluir
que a base de cálculo é a renda (lucro) obtida neste período. Assim, a cada
período anual corresponde um fato gerador e uma base de cálculo próprios e
independentes. Se houve renda (lucro), tributa-se. Se não, nada se opera no
plano da obrigação tributária. Daí que a empresa tendo prejuízo não vem a
possuir qualquer “crédito” contra a Fazenda Nacional. Os prejuízos
remanescentes de outros períodos, que dizem respeito a outros fatos geradores
e respectivas bases de cálculo, não são elementos inerentes da base de cálculo
do imposto de renda do período em apuração.
[...]
A questão foi muito bem examinada e decidida pelo venerando acórdão
recorrido (fls. 146/151) e, de seu voto condutor, destaco o seguinte trecho :
[...]
Ora, o lucro definido como base de cálculo de tributos é apurado ou é relativo a
determinado período. Se houve prejuízo neste período, a pessoa jurídica não
pagará imposto e contribuição, não lhe assistindo o direito de transferir para
períodos subseqüentes, além do limite legalmente autorizado, tal prejuízo, com
o propósito de reduzir a base de cálculo do tributo em períodos futuros. Ou
seja, a possibilidade de compensação é faculdade que pode ou não ser
concedida pelo legislador, não se podendo falar, desta forma, em confisco ou
ofensa ao princípio da capacidade contributiva, esta não comportando aferição
caso a caso e nem se relacionando com a execução da lei.” (grifos nossos)
No caso do IRPJ e da CSLL, a periodicidade de apuração do lucro real é trimestral,
sendo possível apenas convertê-la em anual mediante antecipação mensal de
recolhimento dos tributos sob a forma de pagamento de estimativas, conforme
disciplinamento dado em leis e em atos normativos infralegais específicos. Cada
período de apuração, trimestral ou anual, é único e independente de outro qualquer,
possuindo fato gerador e bases de cálculo próprias.
As bases de cálculo do IRPJ e da CSLL de determinado trimestre ou ano não podem se
compor, por definição, com as receitas e despesas de trimestres ou anos anteriores, a
não ser mediante expressa autorização legal. O lucro tributável - lucro real - é aquele
Fl. 1422
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 9101-006.757 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.720380/2012-52

apurado no trimestre ou no ano, resultante do lucro líquido apurado sob o regime de
competência, com as adições e exclusões autorizadas em lei.
E o regime de competência, sendo critério básico para registro das operações da pessoa
jurídica, tanto na contabilidade societária como na fiscal, por força do estipulado no
artigo 177 da LSA, a seguir reproduzido - e pelo qual devem ser registradas, na
apuração do Resultado do ano, as receitas e despesas incorridas no ano -, é a tradução,
no plano contábil, do princípio da autonomia dos exercícios financeiros e sua
independência.
Lei no 6.404/76
Escrituração
Art. 177. A escrituração da companhia será mantida em registros permanentes,
com obediência aos preceitos da legislação comercial e desta Lei e aos
princípios de contabilidade geralmente aceitos, devendo observar métodos ou
critérios contábeis uniformes no tempo e registrar as mutações patrimoniais
segundo o regime de competência.
§ 1o As demonstrações financeiras do exercício em que houver modificação de
métodos ou critérios contábeis, de efeitos relevantes, deverão indicá-la em nota
e ressaltar esses efeitos. (grifos nossos)
Portanto, se, in casu, a própria recorrente decidiu creditar aos sócios JCP incidentes
sobre patrimônios líquidos de períodos anteriores, tal decisão não pode ter validade para
fins fiscais, visto que se referem a despesas que poderiam ser incorridas em anos
anteriores, 1999, 2000 e 2003, não no período em que foi realizada suas dedução
(2007). A observância do regime de competência implica o reconhecimento, como
despesas dedutíveis, apenas em relação aos juros incorridos no ano de sua
contabilização.
A faculdade de pagamento ou crédito de JCP a acionista ou sócio deve ser, então,
exercida no ano-calendário de apuração do lucro real. É imperioso, nesta circunstância,
para a legitimidade de dedução das correspondentes despesas, ao contrário do
pretendido pelo autuado, que os juros pagos ou creditados se restrinjam aos juros
incidentes sobre o patrimônio líquido do ano, e não incluam juros incidentes sobre
patrimônio líquido de anos anteriores, respeitando-se, assim, o regime de competência e
o princípio da autonomia dos exercícios financeiros e de sua independência.
Esta é a razão porque nem o artigo 9o, da Lei 9.249/95, nem o artigo 347, do RIR/99,
aos quais o autuado se refere como não impondo limites a deduções, não necessitam
explicitar a subordinação dos JCP ao regime de competência. E, de fato, a IN SRF
11/96, no artigo 29, a seguir reproduzido, ao estipular a observância do regime de
competência para tais deduções, expressou apenas o que já estava implícito no artigo 9o,
da Lei 9.249/95 como condição para a dedução desse tipo de despesas. Tal disposição é
repetida, ainda, no artigo 4o, da IN SRF 41/98, também abaixo transcrita. Trata-se de
faculdade que somente pode ser exercida no ano-calendário de competência, quando se
apuram os valores passíveis de serem pagos ou creditados a título de JCP, aqueles
incorridos no ano.
IN SRF 11/96
Juros Sobre o Capital Próprio

Art. 29. Para efeito de apuração do lucro real, observado o regime de
competência, poderão ser deduzidos os juros pagos ou creditados
individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a título de remuneração do
capital próprio, calculados sobre as contas do patrimônio líquido e limitados à
variação, pró rata dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP.
[...]
§ 3o O valor do juros pagos ou creditados, ainda que capitalizados, não poderá
exceder, para efeitos de dedutibilidade como despesa financeira, a cinqüenta por
cento de um dos seguintes valores:
a) do lucro líquido correspondente ao período-base do pagamento ou crédito dos
Fl. 1423
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 9101-006.757 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.720380/2012-52

juros, antes da provisão para o imposto de renda e da dedução dos referidos
juros; ou
b) dos saldos de lucros acumulados de períodos anteriores.
[...]
§ 6o Os juros remuneratórios ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda
na fonte à alíquota de quinze por cento, na data do pagamento ou crédito.
[...] (grifos nosso)

IN SRF 41/98
Dispõe sobre os juros remuneratórios do capital próprio.
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso de suas atribuições, resolve:
Art. 1o Para efeito do disposto no art. 9o da Lei No 9.249, de 26 de dezembro de
1995, considera-se creditado, individualizadamente, o valor dos juros sobre o
capital próprio, quando a despesa for registrada, na escrituração contábil da
pessoa jurídica, em contrapartida a conta ou subconta de seu passivo exigível,
representativa de direito de crédito do sócio ou acionista da sociedade ou do
titular da empresa individual.
[...]
Art. 4o Na hipótese de beneficiário pessoa jurídica, o valor dos juros creditados
ou pagos deve ser escriturado como receita, observado o regime de competência
dos exercícios. (grifos nossos)
Assim, por força dos expressos teores do caput do artigo 9o da Lei 9.249/95 e do artigo
29 da IN SRF no 11/96, acima reproduzidos, não é suficiente, para caracterizar a
observância do regime de competência, que as despesas de JCP sejam reconhecidas no
mesmo período da deliberação social que determina o pagamento ou creditamento,
consoante defende o autuado. Isso porque falta a condição necessária para legitimar a
dedução, a saber: o pagamento ou crédito contabilmente reconhecido deve se referir
exclusivamente aos juros incidentes sobre o PL do mesmo exercício para o qual se
apura o lucro real em que se fará a dedução, por serem o que se pode conceber como
juros incorridos no período, conforme anteriormente explanado. Não podem se referir a
juros incidentes sobre o PL de períodos anteriores, e, portanto, a juros incorridos em
períodos anteriores.
Tal entendimento é corroborado, inclusive, por doutrinadores de renome.
Transcreve-se a seguir artigo publicado pelo Dr. Edmar Oliveira Andrade Filho11:
“IRPJ e CSLL: Juros sobre o Capital Próprio calculado sobre a Movimentação
do Patrimônio Líquido os fatos e a consulta Edmar Oliveira Andrade Filho*
Conforme nos foi relatado, uma renomada empresa de auditoria apresentou-lhes
uma opinião legal sobre a aplicação da legislação que rege a dedutibilidade, para
fins de IRPJ e CSLL, do montante dos juros sobre o capital próprio calculado
sobre a movimentação do patrimônio líquido ocorrida em anos anteriores ao do
efetivo pagamento.
Segundo o relato, aqueles auditores entendem que: a) esse procedimento não
implica violação do regime de competência porquanto esse tipo de despesa deve
ser considerada incorrida no período-base em que houver a deliberação do órgão
competente sobre o pagamento: b) não existe norma legal alguma que impeça o
pagamento dos juros e a sua conseqüente dedutibilidade, que tome como base de
referência a movimentação do patrimônio líquido ocorrida em períodos
anteriores ao do efetivo pagamento.

11
Disponível
em:
<http://www.fiscosoft.com.br//main_online_frame.php?home=federal&secao=1&page=/bf/bf.php?s=1&params=F::
expressao=Juros%20sobre%20o%20Capital%20Pr%F3prio%20calculado%20sobre%20a%20Movimenta%E7%E3o
%20do%20Patrim%F4nio%20L%EDquido>. Artigo – Federal – 2003/0534. Acesso em: 04 jan 2016.
Fl. 1424
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 9101-006.757 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.720380/2012-52

Segundo o nosso entendimento, quando se pretende o cálculo dos juros sobre a
movimentação do patrimônio líquido em períodos-base anteriores, o que se quer,
na verdade, é o cômputo, num determinado período-base, de juros que não foram
contabilizados nos períodos anteriores. Em suma o que se pretende é ‘recuperar’
a dedutibilidade de uma despesa ou encargo que, por qualquer razão, não foi
suportado pela empresa em anos anteriores.
Diante desse quadro, somos consultados sobre a validade jurídica dos
argumentos acima apresentados e dos eventuais riscos decorrentes da adoção do
procedimento recomendado.
NOSSOS COMENTÁRIOS
1- Da legislação aplicável
De acordo com o caput do art. 347 do RIR/99, a pessoa jurídica poderá deduzir,
para efeitos de apuração do lucro real, os juros pagos ou creditados
individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a título de remuneração do
capital próprio, calculados sobre as contas do patrimônio líquido e limitados à
variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP.
O § 1o do art. 347 do RIR/99 estabelece que ‘o efetivo pagamento ou crédito dos
juros fica condicionado à existência de lucros, computados antes da dedução dos
juros, ou de lucros acumulados e reservas de lucros, em montante igual ou
superior ao valor de duas vezes os juros a serem pagos ou creditados’.
Para explicitar como deveria ser determinado o limite de dedutibilidade, para fins
do IRPJ e da CSLL, foi editada a Instrução Normativa no 93/97, que no art. 29
dispõe:
‘Art. 29. O montante dos juros remuneratórios do capital passível de dedução
para efeitos de determinação do lucro real e da base de cálculo da contribuição
social limita-se ao maior dos seguintes valores:
I - 50% (cinqüenta por cento) do lucro líquido do exercício antes da dedução
desses juros; ou
II - 50% (cinqüenta por cento) do somatório dos lucros acumulados e reserva de
lucros.
Parágrafo único. Para os efeitos do inciso I, o lucro líquido do exercício será
aquele após a dedução da contribuição social sobre o lucro líquido e antes da
dedução da provisão para o imposto de renda.’
Sobre a adoção do regime de competência para fins de dedutibilidade dos juros
sobre o capital há o art. 29 da Instrução Normativa no 11/96.
Com base nos dispositivos legais e regulamentares transcritos ou referidos, é
possível inferir que a dedutibilidade de despesa relativa a juros sobre o capital
próprio está subordinada a critérios quantitativos objetivos. A existência desses
critérios, em princípio, não impede que uma empresa remunere da forma como
melhor lhe aprouver, o capital de seus sócios ou acionistas.
A remuneração do capital dos sócios ou acionistas é uma faculdade que depende
apenas da decisão formal deles próprios por intermédio de deliberação tomada
em Assembléia de Acionistas ou Reunião de Quotistas, ou em virtude de
cláusula estatutária ou contratual existente. Essa faculdade é garantida por um
feixe de normas jurídicas que constituem a esfera particular de ação das pessoas.
Nesta esfera as ações são governadas pelos princípios da livre iniciativa e da
autonomia da vontade que são delimitados e orientados pelo ordenamento
jurídico.
Portanto, em princípio, uma sociedade pode - no presente - deliberar sobre o
pagamento de juros sobre o capital para períodos passados, ou seja, pode adotar
como marco inicial para a contagem dos juros o momento em que a empresa
passou a utilizá-lo ou outro momento qualquer.
Fl. 1425
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 9101-006.757 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.720380/2012-52

Há que se ter presente, todavia, que uma coisa é a possibilidade jurídica do
pagamento dos juros e outra, completamente diferente, é o tratamento fiscal que
deverá ser dispensado a tais juros.
Como visto, a dedutibilidade dos juros sobre o capital está sujeita à observância
de limites quantitativos objetivos. Assim, há um primeiro limite diz respeito à
taxa de juros aceita como dedutível e um outro que diz respeito montante
máximo do encargo que pode ser deduzido.
Além desses critérios existem dúvidas se tais encargos têm ou não a sua
dedutibilidade subordinada ou não ao regime de competência. É que será
analisado a seguir.
2 - Regime de competência
Como visto, o art. 29 da Instrução Normativa no 11/96 determina que a
dedutibilidade dos juros sobre o capital será aferida de acordo com o regime de
competência. Existe uma dúvida razoável sobre a validade (legalidade) desse
preceito, posto que a Lei no 9.249/95 e a Lei no 9.430/96 não impõem tal
exigência.
Desde o advento do art. 6o do Decreto-lei no 1.598/77, que é a matriz legal do §
2o do art. 247 e do caput do art. 273, ambos do RIR/99, o lucro líquido do
exercício (para fins fiscais) deverá ser apurado de acordo com os preceitos da
legislação comercial, o que leva à conclusão inexorável de que a observância do
regime de competência é obrigatória.
Com efeito, na legislação societária, o dispositivo legal que se refere a esse
princípio contábil é o art. 177, o qual prescreve que a escrituração da companhia
será mantida em registros permanentes, com obediência aos preceitos da
legislação comercial e aos princípios de contabilidade geralmente aceitos,
devendo observar métodos ou critérios contábeis uniformes no tempo e registrar
as mutações patrimoniais segundo o regime de competência. Trata-se de critério
objetivo e obrigatório de ‘imputação temporal dos fatos tributários’, para adotar a
expressão de Alberto Xavier.(1)
O ‘regime de competência’ é um princípio geral que sofre recortes de várias
espécies segundo a vontade da lei. Assim, por exemplo, algumas receitas são
tributadas em ‘cash basis’ e algumas despesas não são dedutíveis a despeito de
estarem incorridas, e, em outras situações, o critério de imputação é o pro rata
tempore. Exemplo desse último critério é, na lição de Alberto Xavier, o art. 17
do Decreto-lei no 1.598/77, em relação ao regime de apropriação das receitas
financeiras, que adotou o sistema de rateio (averaging) em lugar do regime de
competência como é normalmente conhecido e aplicado.
Para observância estrita do regime de competência é necessária que a despesa,
custos ou perda em geral esteja incorrida. Para fins fiscais, o conceito de
‘despesa incorrida’ consta do item 3 do Parecer Normativo CST no 07/76. Assim,
devem ser consideradas despesas incorridas as relacionadas a uma
contraprestação de serviços ou obrigação contratual e que perfeitamente
caracterizadas e quantificadas no período-base. Em outras palavras, a condição
para que uma despesa seja considerada incorrida é o recebimento ou uso de bens
ou direitos em beneficio da empresa.
Em face da eficácia atual do art. 6o do Decreto-lei no 1.598/77, não há dúvida de
que a legislação tributária determina a obrigatória adoção do regime de
competência para o registro de todas as mutações patrimoniais. As exceções são
aquelas explicitadas na própria lei.
O preceito normativo citado - que constitui verdadeira norma geral - não foi
revogado pela Lei no 9.249/95 e nem pela Lei no 9.430/96. Embora posteriores ao
Decreto-lei no 1.598/77, as referidas leis não revogaram expressa ou tacitamente
aquele diploma normativo. De fato, não há que se cogitar da aplicação do
disposto no § 1o do art. 2o da Lei de Introdução ao Código Civil, segundo o qual
Fl. 1426
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 9101-006.757 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.720380/2012-52

a lei posterior revoga a anterior ‘quando regule inteiramente a matéria de que
tratava a lei anterior’. As Leis nos 9.249/95 e 9.430/96, embora tenham trazido
diversas modificações na legislação até então vigente, não regularam
inteiramente a apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
A rigor, no caso, incide a regra do § 2o do art. 2o da referida Lei de Introdução ao
Código Civil, segundo o qual ‘a lei nova, que estabeleça disposições gerais ou
especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior’. As leis,
neste caso, se entrelaçam, não se excluem.
Portanto, é falsa a conclusão de que o art. 29 da Instrução Normativa no 11/96
padece do vício da ilegalidade. Ela tem fundamento de validade no art. 6o do
Decreto-lei no 1.598/77 e, além disso, não é incompatível com as Leis no
9.249/95 e 9.430/96.
Se a dedutibilidade dos juros estivesse subordinada unicamente ao regime de
competência, isto é, se não existissem limites objetivos a serem observados, a
eventual inobservância do regime de competência não traria maiores
conseqüências porque a observância - e a eventual inobservância - desse regime
não é fator preponderante para fins de aferição da dedutibilidade.(2)
A rigor, a questão do regime de competência é apenas uma das diversas nuanças
do problema submetido à nossa apreciação e não a mais importante, como será
visto.
3 - Período de competência dos juros sobre o capital
Como visto, o chamado ‘regime de competência’ está intrinsecamente ligado à
idéia de um período de tempo. É a esse período de tempo que uma mutação
patrimonial pertence e deve ser refletida e considerada do ponto de vista contábil
e fiscal.
A observância do regime de competência surge, no caso dos juros sobre o
capital, no momento em que eles são pagos ou creditados individualizadamente a
titular, sócios ou acionistas. O que determina a exigibilidade do pagamento ou do
crédito é a existência de uma deliberação nesse sentido e que não imponha
condição suspensiva para o aperfeiçoamento do direito sujeito e a correspondente
obrigação.
Antes da formalização do ato jurídico que determine o pagamento dos juros, os
titulares do capital não têm nem mesmo um direito expectativo, a exemplo do
que ocorre com os lucros e dividendos. O direito aos dividendos é, na lição de
WALDIRIO BULGARELLI(3) , um direito abstrato e perspectivo, que só se
torna efetivo (exigível) após a deliberação da assembléia dos acionistas. Diz o
consagrado autor:
‘É de salientar, em tema de direito ao dividendo, que esse direito que a doutrina
discute e a maioria considera como um direito abstrato e perspectivo concretiza-
se e torna-se efetivo após a deliberação da assembléia geral, de distribuí-los, é
chamado, então, crédito dividendual; portanto, existe potencialmente como
direito a participar dos lucros, e torna-se factível quando haja tais lucros e
quando se decida a sua distribuição’. (Manual das sociedades anônimas).
Se os dividendos, que estão previstos em norma de ordem pública, não existem
como crédito antes de deliberação societária, o que se dirá dos juros sobre o
capital que não ostentam essa mesma natureza jurídica? O pagamento ou crédito
de juros sobre o capital é uma faculdade e, como tal, pode ou não ser exercida
pelos próprios sócios, razão pela qual eles não decorrem de um direito subjetivo
inerente à condição de sócio ou acionista.
Portanto, o período da competência do encargo relativo aos juros sobre o capital
é aquele em que ocorre a deliberação de seu pagamento ou crédito de forma
incondicional. Sem aquela deliberação a sociedade não se obriga (não assume a
Fl. 1427
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 9101-006.757 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.720380/2012-52

obrigação) e o sócio ou acionista nada pode exigir por absoluta falta de título
jurídico que legitime a sua pretensão.
Do ponto de vista fiscal, é no momento (período) em que o valor dos juros é
imputado ao resultado do exercício que o sujeito passivo deverá observar os
critérios e limites existentes segundo o direito aplicável. Portanto, é fora de
dúvida que enquanto não houver o ato jurídico que determine a obrigação de
pagar os juros não existe a despesa ou encargo respectivo e não há que se cogitar
de dedutibilidade de algo ainda inexistente.
Em princípio não existem normas que proíbam que os sócios ou acionistas
deliberem o pagamento de juros tendo como base de cálculo o patrimônio líquido
de outro exercício já encerrado, ou sobre a movimentação do patrimônio líquido
para adotar a expressão acima utilizada.
Todavia, o fato de tomar como parâmetro um fator do passado não significa que
a decisão retroage a esse passado para fazer com que os juros fossem devidos
desde então. O ato jurídico que delibera sobre o pagamento dos juros outorga ao
beneficiário um direito subjetivo que nasce com ele próprio, salvo se houver
convalidação de ato anterior produzido por erro ou com defeito jurídico de
qualquer natureza. Sem aquele ato jurídico não existe relação jurídica válida, isto
é, não há o direito subjetivo do beneficiário e, em contrapartida, não há
obrigação para a sociedade.
Se em determinado exercício social passado não foram pagos ou creditados juros
sobre o capital e se demonstrações contábeis já tiverem sido aprovadas pelos
acionistas é lícito inferir que eles deliberaram pelo não-pagamento ou crédito dos
juros. Se as pessoas que detinham competência para deliberar sobre o pagamento
dos juros não o fizeram e aprovaram as demonstrações financeiras sem que tal
obrigação fosse considerada, parece fora de dúvida que elas renunciaram à
faculdade prevista em lei. Em decorrência dessa renúncia e considerando
demonstrações contábeis, depois de aprovadas pelos sócios ou acionistas são
consideradas ‘ato jurídico perfeito’, impõe-se a conclusão de que elas só podem
ser modificadas em caso de erro, dolo ou simulação.
Portanto, lógica e juridicamente, não há como imputar a exercícios passados os
efeitos de deliberação societária (sujeita a uma disciplina jurídica específica)
tomada no presente. Essa imputação só poderá ocorrer se o Balanço vier a ser
retificado por determinação dos sócios ou acionistas, mas tal retificação só
poderia ser juridicamente justificada se demonstrada a anterior ocorrência de
erro, dolo ou simulação.
CONCLUSÕES
Fundamentados em todo o acima exposto, concluímos que:
a) por força do disposto no art. 6o do Decreto-lei no 1.598/77, todas as mutações
patrimoniais devem ser reconhecidas segundo o regime de competência. A Lei no
9.249/95 e a Lei no 9.430/96, não revogaram de forma expressa ou tácita o art. 6o
do Decreto-lei no 1.598/77, de modo que o encargo denominado ‘juro sobre o
capital social’ se submete - para fins de dedutibilidade - ao regime de
competência;
b) o período de competência dos juros sobre o capital é aquele em que há
deliberação de órgão ou pessoa competente sobre o pagamento ou crédito dos
mesmos. Assim, enquanto não houver o ato jurídico que determine a obrigação
de pagar os juros não existe a despesa ou o encargo respectivo e não há que se
cogitar de dedutibilidade de algo ainda inexistente;
c) a aferição das condições e limites de dedutibilidade do encargo relativo aos
juros sobre o capital deverá ser feita no período em que ocorrer a deliberação de
seu pagamento ou crédito, de forma incondicionada. De fato, é neste nesse
período que o encargo existe do ponto de vista jurídico e a aferição de sua
Fl. 1428
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 9101-006.757 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.720380/2012-52

dedutibilidade para fins fiscais será feita de acordo com as condições vigentes
neste mesmo período; e
d) é impossível, do ponto de vista lógico e jurídico, a imputação, a exercícios
passados, dos efeitos produzidos por uma decisão societária atual porque o
Balanço, depois de aprovado pelos sócios ou acionistas, constitui ato jurídico
perfeito e que só pode ser validamente modificado se demonstrada a anterior
ocorrência de erro, dolo ou simulação.
Em face do exposto cabe referir que não existe amparo legal para sustentar a
dedutibilidade do montante dos juros sobre o capital que vier a ser declarado,
pago ou creditado e que se reporte a exercícios anteriores, salvo se os resultados
pudessem ser retificados em razão de erro, dolo ou fraude. Todavia, isto não
impede que a empresa decida remunerar o capital tomando por base o valor
existente em anos anteriores, mas, se isto ocorrer, a dedutibilidade será aferida
com base nos critérios e limites previstos em lei na data da deliberação do
pagamento ou crédito.
NOTAS
1. XAVIER, Alberto. Distinção entre fornecimentos a curto e longo prazo, para
efeitos do Imposto de Renda. Revista de Direito Tributário no 23/24. S, 1983, p.
104.
2. Conseqüências poderiam advir no caso de empresa que apura prejuízos fiscais
em face da limitação do montante que pode ser compensado em cada período-
base, segundo a legislação vigente.
3. BULGARELLI, Waldírio. Manual das Sociedades Anônimas. 8. ed. São Paulo
: Atlas, 1996, p. 204. No mesmo sentido: LEÃES, Luiz Gastão Paes de Barros.
Estudos e pareceres sobre sociedades anônimas. 1. ed. São Paulo: RT, 1989, p.
173, e VIVANTE, Cesare. Tratado de derecho mercantil. V. 2. Trad. Ricardo E.
de Hinojosa. 1. ed. Madri: Reus, 1932, p. 335.”
Como não poderia deixar de ser, também em sua obra, cujos excertos de interesse
transcreve-se abaixo, o mesmo doutrinador conclui que o não pagamento ou o não
creditamento de JCP relativos a determinado exercício social evidencia a opção da
pessoa jurídica, através de seus órgãos deliberativos, pelo não pagamento ou crédito de
JCP, o que configura renúncia à faculdade concedida pela lei:
“Se em determinado exercício social passado não foram pagos ou creditados
juros sobre o capital e se demonstrações contábeis já tiverem sido aprovadas
pelos acionistas, é lícito inferir que eles deliberaram pelo não-pagamento ou
crédito dos juros. Se as pessoas que detinham competência para deliberar sobre
o pagamento dos juros não o fizeram e aprovaram as demonstrações financeiras
sem que tal obrigação fosse considerada, parece fora de dúvida que elas
renunciaram à faculdade prevista em lei. Em decorrência dessa renúncia, e
considerando que demonstrações contábeis, depois de aprovadas pelos sócios ou
acionistas, são consideradas “ato jurídico perfeito”, impõe-se a conclusão de
que elas só podem ser modificadas em caso de erro, dolo ou simulação.
Portanto, lógica e juridicamente, não há como imputar a exercícios passados os
efeitos de deliberação societária (sujeita a uma disciplina jurídica específica)
tomada no presente. [...]”12 (grifos nossos)
Também o renomado Hiromi Higuchi13 assim dispõe sobre a matéria:
“Alguns tributaristas entendem que os juros sobre o capital próprio são
dedutíveis na determinação do lucro real, ainda que não contabilizados no

12 ANDRADE FILHO, EDMAR OLIVEIRA. IMPOSTO DE RENDA DAS EMPRESAS. 2a Ed. São Paulo: Atlas,
2005. Pg. 230.
13 HIGUCHI, Hiromi.Imposto de Renda das Empresas – Interpretação e Prática – Editora Atlas – 27a Edição -
2002, pág. 90.
Fl. 1429
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 9101-006.757 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.720380/2012-52

período-base correspondente, desde que escriturados como exclusão no LALUR
e sejam contabilizados no período-base seguinte como ajuste de exercício
anterior.
Entendemos que a contabilização no período-base correspondente é condição
para a dedutibilidade dos juros sobre o capital próprio por tratar-se de opção do
contribuinte. Sem o exercício da opção de contabilizar os juros não há despesa
incorrida. É diferente de juros calculados sobre empréstimo de terceiro porque
neste, há despesa incorrida, ainda que os juros sejam contabilizados só no
pagamento.”
Desta forma, não possui respaldo nas normas de regência o argumento do autuado de
que teria observado o regime de competência pelo fato de ter decidido o creditamento
do montante de JCP em questão no mesmo período em que levou a efeito a dedução no
lucro real de juros incorridos em anos anteriores.
Entendo que o prazo fatal para decidir-se sobre o pagamento de JCP deve ser aquele em
que se propõe a destinação final do lucro, a teor do que dispõe o art. 192 da Lei no
6.404/76. A esse respeito, peço vênia à ilustre Conselheira Edeli Pereira Bessa para
transcrever seu entendimento sobre o tema proferido no bojo do acórdão 1101-000.904:
Sendo, portanto, uma faculdade criada pela lei, ao deixar de exercê-la ao final do
período de apuração, é razoável afirmar que a sociedade, por não segregar o
resultado comum de sua atividade daquele que seria atribuível à utilização do
capital dos sócios, designou integralmente o lucro apurado como remuneração
deste capital, estipulando dividendos a pagar ou mantendo este valor em conta de
reservas de lucros ou lucros acumulados para posterior distribuição. Em
conseqüência, a destinação destes lucros aos sócios, no futuro, somente poderá
se dar mediante distribuição de dividendos, e não mais a título de juros sobre o
capital próprio.
Conclui-se, daí, que os juros sobre capital próprio do período de referência
devem ser estipulados no momento da proposta de destinação do lucro, assim
disciplinada pela Lei no 6.404/76 na redação vigente no período de apuração
autuado:
Art. 192. Juntamente com as demonstrações financeiras do exercício, os
órgãos da administração da companhia apresentarão à assembléia
geral ordinária, observado o disposto nos artigos 193 a 203 e no
estatuto, proposta sobre a destinação a ser dada ao lucro líquido do
exercício.
É certo que a dedução fiscal de juros sobre o capital próprio somente é admitida
no momento em que formalizada a obrigação de pagá-los em favor dos sócios.
Contudo, a constituição de obrigação a este título somente é possível enquanto a
sociedade tem o direito de destacar do resultado do exercício a parcela que
corresponderia à remuneração do capital próprio, em razão dos juros incorridos
no período de tempo em que apurado aquele resultado. Uma vez tributados os
lucros, e destinados, integralmente, ao patrimônio líquido da entidade, a opção
não pode mais ser exercida.
Esclareça-se, ainda, que o fato de a remuneração do capital próprio por meio de
juros atribuídos aos sócios ter seus limites estabelecidos, também, em função do
montante de lucros acumulados no momento da deliberação, não significa que o
cálculo dos juros podem considerar períodos de apuração anteriores, cujos
resultados integram aquele saldo acumulado, mas apenas que os juros incorridos
no período de referência podem ser pagos ainda que superem o resultado do
exercício correspondente, desde que haja saldo em conta de lucros acumulados
que suportem este pagamento.
Acrescente-se ainda que, caso prevalecesse o entendimento da Recorrente, em tese
poder-se-ia distribuir juros sobre capital próprio a sócios/acionistas que sequer
Fl. 1430
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 9101-006.757 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.720380/2012-52

participavam do capital social da empresa no período a que se referiam tais juros. E não
há como se comparar tal situação com os lucros não distribuídos, uma vez que na
aquisição de uma ação "cheia", já se conhece o lucro não distribuído e que o futuro
acionista fará jus, ao contrário do JCP que, por não ser despesa incorrida, o adquirente
jamais poderia contar com tais valores no momento de sua aquisição.
No caso concreto, há ainda um agravante: especificamente em relação aos JCP
calculados com base na JCP e saldos de contas de Patrimônio Líquidos relativos aos
anos-calendário de 1999 e 2000, o contribuinte tão somente decidiu por registrar essas
despesas no ano-calendário de 2007! Ainda que, hipoteticamente, o Colegiado entenda
ser possível a dedução de JCP no momento da deliberação nesse sentido,
independentemente a qual período se refira os cálculos, há de ser ter um prazo fatal para
tanto, o que é exigido para fins de estabilização das relações daí atinentes. Nesse caso,
haveria de prevalecer o prazo de 5 anos contados a partir do encerramento dos referidos
períodos de apuração, com base no art. 150, § 4o do CTN, em consonância com aquele
previsto no inciso I do art. 168 do CTN, ou ainda, em termos mais gerais, o mesmo
prazo com base no disposto no art. 1o do Decreto no 20.910, de 193214.
Assim sendo, voto por negar provimento ao recurso em relação à matéria, mantendo-se
íntegra a decisão recorrida. (destaques do original)
Os debates estabelecidos neste Colegiado, desde então, também evidenciaram,
quanto ao fato de os juros sobre o capital próprio serem concebidos, a partir da extinção da
correção monetária de balanço, como meio para se evitar a tributação de lucros corrigidos de
acordo com a inflação, ser válido concluir que este efeito inflacionário deve ser expurgado do
lucro no período de competência. Ou seja, se alguma ofensa ao conceito de renda há por não
dedução de tais juros, ela decorre da conduta inapropriada do sujeito passivo ao deixar de
provisioná-los e, constatando o erro, tentar corrigi-lo mediante afetação de resultados futuros.
Alguns casos julgados bem demonstraram a razão de se buscar esta correção com
efeitos tardios: a indisponibilidade de lucros pertinentes a períodos nos quais os juros não foram
apropriados, porque sequer provada sua existência.
Assim, se a doutrina contábil evoluiu para desaconselhar o registro dos juros
sobre o capital próprio como despesa financeira, e reconhecê-los como destinação a detentores
de direitos sobre o patrimônio da pessoa jurídica, nenhuma dúvida restaria, diante dos contornos
fáticos examinados, que tais direitos sequer poderiam ser destinados aos detentores do direito aos
lucros do período, no passado, pela não apropriação dos juros sobre o capital próprio no período
de competência.
Neste sentido também são os argumentos de mérito apresentados pela Fazenda
Nacional em seu recurso especial:
Com efeito, o pagamento de JCP é uma faculdade conferida aos acionistas, e decorre de
princípios como a livre iniciativa e a autonomia privada, dependendo apenas de decisão
formal deles próprios, por meio de deliberação tomada em assembleia. Já a dedutibilidade
dependerá do cumprimento de alguns requisitos trazidos pela legislação, como a
existência de lucros computados antes da dedução dos juros, ou de lucros
acumulados e reservas de lucros, em montante igual ou superior ao valor de duas
vezes os juros a serem pagos ou creditados e a obediência a limites quantitativos
objetivos.

14 Art. 1o - As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação
contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados
da data do ato ou fato do qual se originarem.
Fl. 1431
DF CARF MF
Original

Fl. 45 do Acórdão n.o 9101-006.757 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.720380/2012-52

A assembleia é um órgão formado por acionistas e tem a função de decidir os assuntos
sociais, manifestando a vontade da companhia. A fusão das vontades individuais acaba
por externar a vontade social.
Nos termos do artigo 121 da Lei n° 6.404/76, a assembleia-geral será convocada e
instalada de acordo com a lei e o estatuto e terá poderes para decidir todos os negócios
relativos ao objeto da companhia e tomar as resoluções que julgar convenientes ao
desenvolvimento da empresa. Em tais reuniões, a empresa poderá deliberar sobre a
remuneração dos acionistas por meio dos juros sobre capital próprio.
O artigo 132 da Lei n° 6.404/76 impõe a obrigatoriedade da empresa realizar uma
assembleia-geral ordinária anual, nos quatro primeiros meses seguintes ao término do
exercício social, no intuito de votar as seguintes matérias:
Art. 132. Anualmente, nos 4 (quatro) primeiros meses seguintes ao término do
exercício social, deverá haver 1 (uma) assembleia-geral para:
I - tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as
demonstrações financeiras;
II - deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a
distribuição de dividendos;
III - eleger os administradores e os membros do conselho fiscal, quando for o
caso;
IV - aprovar a correção da expressão monetária do capital social (artigo 167).
(grifo nosso)
De acordo com o artigo 134, § 6o da Lei n° 6.404/76, “a ata da assembleia-geral
ordinária será arquivada no registro do comércio e publicada”.
A deliberação tomada em assembleia pode ser classificada como um negócio jurídico
plurilateral. Negócio jurídico, no conceito desenvolvido por Antonio Junqueira de
Azevedo (Negócio Jurídico: existência, validade e eficácia, 4a edição, Saraiva, 2002) é:
“todo fato jurídico consistente na declaração de vontade, a que o ordenamento jurídico
atribui os efeitos designados como queridos, respeitados os pressupostos de existência,
validade e eficácia impostos pela norma jurídica que sobre ele incide”. Plurilateral, por
se tratar de negócio que envolve a composição de mais de duas vontades paralelamente
manifestadas por diferentes partes.
Nos termos do artigo 1072 do Código Civil, aplicado às sociedades anônimas em razão do
artigo 1.089 do Código Civil, “§ 5o As deliberações tomadas de conformidade com a lei
e o contrato vinculam todos os sócios, ainda que ausentes ou dissidentes”.
O artigo 48 do Código Civil, que traz uma regra geral aplicável a todas as pessoas
jurídicas, determina:
Art. 48. Se a pessoa jurídica tiver administração coletiva, as decisões se tomarão
pela maioria de votos dos presentes, salvo se o ato constitutivo dispuser de modo
diverso.
Parágrafo único. Decaí em três anos o direito de anular as decisões a que se
refere este artigo, quando violarem a lei ou estatuto, ou forem eivadas de erro,
dolo, simulação ou fraude.
Significa, então, que as deliberações tomadas em assembleia pelos acionistas não podem
ser simplesmente revogadas ou modificadas a qualquer tempo. Na qualidade de negócio
jurídico tutelado pelo Direito, a anulação da manifestação de vontade externada na
reunião somente pode ocorrer se ficar comprovado erro, dolo, fraude ou simulação, nos
termos do art. 171 e seguintes do Código Civil. (destaques do original)
Importante consignar não se desconhecer que a Segunda Turma do Superior
Tribunal de Justiça considera a tese defendida pela Contribuinte como jurisprudência dominante
Fl. 1432
DF CARF MF
Original

Fl. 46 do Acórdão n.o 9101-006.757 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.720380/2012-52

naquele Tribunal, consoante recentemente expresso, à unanimidade15, no julgamento do AgInt
no Recurso Especial no 1.978.515/SP, bem como que o mesmo entendimento foi citado pela
Primeira Turma para negar provimento ao AgInt no Recurso Especial no 1.971.537-SP, também
de forma unânime16. Contudo, a Primeira Turma não enfrentou o tema no mérito, e a última
manifestação de fundo da Segunda Turma não foi unânime.
A Contribuinte invoca o voto vencedor do Ministro Francisco Falcão no Recurso
Especial no 1.955.120/SP que, como se vê a seguir, não foi provocado a apreciar objeção quanto
à impossibilidade de deliberação do órgão societário acerca de resultados de exercícios
anteriores:
Quanto ao mérito, não possui razão a recorrente.
A discussão nos autos gravita em torno da possibilidade de deduzir da base de cálculo
do IRPJ e da CSLL as despesas com o pagamento ou creditamento de juros sobre
capital próprio de exercícios anteriores. Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça
vem se manifestando favorável à possibilidade de dedução, conforme se verifica no
julgamento do REsp n. 1.086.752/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira
Turma, julgado em 17/2/2009, DJe 11/3/2009, do REsp n. 1.939.282, relator Humberto
Martins, DJe 10/10/2022.
Os juros sobre capital são uma remuneração dos acionistas que investem na
integralização do capital da pessoa jurídica. Do patrimônio dos acionistas direcionado à
companhia, surge o direito ao recebimento de juros sobre o capital próprio. A Lei n.
9.249/1995 aborda a dedução de juros sobre capital próprio no seguinte sentido:
Art. 9o A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro real,
os juros pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou acionistas,
a título de remuneração do capital próprio, calculados sobre as contas do
patrimônio líquido e limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de
Longo Prazo - TJLP.
§ 1o O efetivo pagamento ou crédito dos juros fica condicionado à existência de
lucros, computados antes da dedução dos juros, ou de lucros acumulados e
reservas de lucros, em montante igual ou superior ao valor de duas vezes os juros
a serem pagos ou creditados.
Da leitura do dispositivo transcrito, percebe-se que a legislação não impõe limitação
temporal para a dedução de juros sobre capital próprio de exercícios anteriores.
Entretanto, defende a Fazenda Nacional que, ao se referir ao “patrimônio líquido” da
sociedade, a legislação limita a dedução aos valores pagos no exercício em curso,
sobretudo quando em consonância com o art. 177 da Lei n. 6.404/1976 e art. 6o do
Decreto-Lei n. 1.598/1977, que impõem a observância do regime de competência na
apuração do lucro real.
Diferentemente do quanto alegado pela Fazenda Nacional, a norma determina
textualmente que a pessoa jurídica pode deduzir os juros sobre capital próprio do lucro
real e resultado ajustado, no momento do pagamento a seus sócios/acionistas, impondo
como condição apenas a existência de lucros do exercício ou de lucros acumulados e
reservas de lucros, em montante igual ou superior a duas vezes os juros a serem pagos
ou creditados.
Em se tratando de juros sobre capital próprio, o seu pagamento decorre
necessariamente da deliberação do órgão societário, momento em que surge a
respectiva obrigação. Sendo assim, ao ser constituída a obrigação de pagamento, é

15 Participaram da sessão virtual de 15/08/2023 a 21/08/2023 os Ministros Mauro Campbell Marques (relator),
Francisco Falcão, Herman Benjamin e Assusete Magalhães.
16 Participaram da sessão de 20/06/202023 os Ministros Gurgel de Faria (relator), Paulo Sérgio Domingues,
Benedito Gonçalves,
Sérgio Kukina e Regina Helena Costa.
Fl. 1433
DF CARF MF
Original

Fl. 47 do Acórdão n.o 9101-006.757 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.720380/2012-52

realizado o reconhecimento contábil pela companhia de acordo com o regime de
competência, de modo que é perfeitamente possível afirmar que há respeito ao
regime contábil em comento no pagamento de juros sobre capital próprio de
exercícios anteriores.
Por fim, cabe mencionar que o pagamento de juros sobre capital próprio referente a
exercícios anteriores não representa burla ao limite legal de dedução do exercício, desde
que, ao serem apurados, tomando por base as contas do patrimônio líquido daqueles
períodos com base na variação pro rata die da TJLP sobre o patrimônio líquido de cada
ano, o pagamento seja limitado ao valor correspondente a 50% do lucro líquido em que
se dá o pagamento ou a 50% dos lucros acumulados e reservas de lucros. Ante o
exposto, nego provimento ao recurso especial. (destacou-se)
Destes termos infere-se a percepção de que, ausente questionamento acerca da
possibilidade de deliberação sobre resultados pretéritos, a partir de seu registro contábil, atendido
estaria o regime de competência contábil. Contudo, o voto vencido do Ministro Herman
Benjamin tangencia aquela questão quando aponta a necessidade de o sujeito passivo
anualmente, formalizar tal opção e providenciar os devidos lançamentos contábeis em seus
balanços patrimoniais, independentemente de efetivar materialmente o pagamento aos
acionistas. Veja-se:
Chamou minha atenção, na leitura do inteiro teor do acórdão, a constatação de que tal
julgamento, de 2009 – do qual não participei porque não tive a honra e a oportunidade
de integrar a Primeira Turma do STJ –, foi corretamente submetido ao órgão colegiado,
tendo em vista que não citou precedentes jurisprudenciais a respeito da matéria,
tampouco enfrentou, seja para acolher, seja para rechaçar, a disciplina dos
dispositivos legais invocados no presente recurso (notadatamente o art. 177 da Lei
6.404/1976 e os arts. 6o e 7o do Decreto-Lei 1.598/1977). Por tal motivo, com a devida
vênia, entendo que a questão litigiosa reúne amplas condições para ser reexaminada,
com a abordagem dos fundamentos recursais ora apresentados pela Fazenda Nacional.
A importância da reanálise do tema também é justificada pelo fato de que o Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, que até recentemente possuía entendimento
majoritário desfavorável aos contribuintes, mudou de posicionamento em setembro de
2021 (1a Turma do CSRF/CARF, Acórdão 9101-005.757, publicado em 4.10.2021),
amparando-se no precedente acima, do STJ.
Dito isso, darei início à análise do caso com uma primeira ponderação. A exegese da
norma jurídica, como se sabe, vale-se do texto escrito da lei apenas como ponto de
partida. São raríssimos os casos em que a norma coincide, integralmente, com a
transcrição de seu texto escrito – do contrário, a hermenêutica não admitiria os métodos
restritivo e ampliativo, além do histórico, do sistemático, do teleológico, etc. Dessa
forma, quando o art. 9o da Lei 9.249/1995 prescreve que "A pessoa jurídica poderá
deduzir, para efeitos da apuração do lucro real, os juros pagos ou creditados
individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a título de remuneração do capital
próprio, calculados sobre as contas do patrimônio líquido e e limitados à variação, pro
rata dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP e limitados à variação, pro rata dia, da
Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP", o texto literal e isolado de tal norma não é
suficiente para justificar o entendimento de que tal dedução esteja ou não
submetida ao regime da competência. Eventual conclusão nesse sentido perpassa
pelos demais métodos de interpretação e integração da norma, sob pena de se chegar a
resultado colidente com outras normas vigentes no ordenamento jurídico.
Exemplo ilustrativo de que o texto escrito não é bastante para intelecção da norma
contida no dispositivo legal, de amplo conhecimento no STJ, é o tema da exclusão do
contribuinte de parcelamentos especiais, quando constatado que o valor da prestação
mensal é irrisório, insuficiente para amortizar os juros mensais (o que levaria, portanto,
ao contínuo aumento do saldo devedor, e não à efetiva liquidação do débito, ao longo do
tempo). Como se sabe, tal hipótese de rescisão/exclusão do parcelamento não se
encontra descrita textual e formalmente na lei, mas a jurisprudência do STJ,
Fl. 1434
DF CARF MF
Original

Fl. 48 do Acórdão n.o 9101-006.757 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.720380/2012-52

uniformizando a exegese da lei federal, pacificou o entendimento de que a norma
contida no dispositivo legal autoriza tal conclusão.
Idêntico raciocínio deve ser utilizado com a regulamentação da lei tributária. São
inúmeros os casos de Recursos que discutem textos de Portarias, Instruções Normativas,
os quais, acrescentando informações não contidas na lei em sentido restrito, comumente
têm a legalidade posta em dúvida. A esse respeito, é uniforme a orientação
jurisprudencial de que as normas infralegais, editadas com o objetivo de regulamentação
da lei a que se encontram vinculadas, evidentemente não devem se limitar a reproduzir,
literalmente, o dispositivo de lei, mas que qualquer acréscimo de conteúdo redacional
somente será admitido se não inovar em matéria submetida ao princípio da reserva
legal.
A transposição do que foi dito acima para a hipótese em análise evidencia que, na
apuração do lucro real, a observância ao regime de competência decorre de imposição
legal.
Com efeito, o art. 177 da Lei 6.404/1977 – que disciplina a escrituração das empresas
constituídas sob a forma de "sociedade anônima" – expressamente registra como
obrigatória a obediência aos preceitos legais que especifica, bem como aos
princípios de contabilidade e ao registro das mutações patrimoniais segundo o
regime de competência:
Art. 177. A escrituração da companhia será mantida em registros permanentes,
com obediência aos preceitos da legislação comercial e desta Lei e aos princípios
de contabilidade geralmente aceitos, devendo observar métodos ou critérios
contábeis uniformes no tempo e registrar as mutações patrimoniais segundo o
regime de competência.
Nesse sentido, diversamente do que concluiu o Tribunal de origem, há respaldo legal na
limitação prevista na Instrução Normativa 1515/2014 (segundo a qual a dedução das
despesas com os JCP deve observar o regime de competência), pois a ausência de
menção específica a esse ponto na Lei 9.249/1995 não afasta a previsão da lei geral
que impôs a adoção desse regime. Pelo contrário, o que se tem é que, diante da norma
geral (art. 177 da Lei 6.404/1976 e art. 7o do Decreto-Lei 1.598/1977), a adoção do
regime de caixa, para fins tributários, é que, constituindo exceção, demanda expressa
indicação em lei especial.
É necessário ter em consideração que o tema relativo ao pagamento e à dedução de
JCP aos acionistas da empresa é fenômeno fático que comporta disciplina e análise sob
dois regimes jurídicos distintos. De um lado, evidencia relação jurídica estabelecida
entre a Pessoa Jurídica e os sócios ou acionistas (pagamento ou creditamento),
amparada na liberalidade concedida à primeira de remunerar o investimento por eles
feito. De outro lado, existe a disciplina tributária oriunda dessa relação (dedução para
fins de identificação da base de cálculo do IRPJ e da CSLL), a qual, evidentemente, não
pode ser definida e imposta ao Fisco pelos interesses e conveniências da empresa e dos
acionistas, mas, pelo contrário, por lei (instrumento obrigatório para o exercício do
poder de tributar, por parte do ente público).
Assim, tendo em vista a natureza privada da relação estabelecida entre a entidade
empresarial e seus acionistas, o exercício da liberalidade de efetuar o pagamento ou
creditamento do JCP submete-se apenas à exigência de deliberação societária
assemblear (art. 121 da Lei 6.404/1976). Esse ponto, ou seja, a opção pelo pagamento
ou creditamento dos JCP aos acionistas – precipuamente o momento de sua efetivação
– não encontra limitação na legislação discutida nestes autos. A recorrente, diga-se de
passagem, categoricamente afirma que não possui interesse ou autorização legal para se
opor à decisão assemblear que delibere sobre a questão, ou ao momento (anualmente ou
de modo acumulado) em que tal pagamento será feito, mas da mesma forma adverte que
não se confundem o regime de pagamento/creditamento com o da dedução dos JCP
(fls. 633-634, e-STJ).
Fl. 1435
DF CARF MF
Original

Fl. 49 do Acórdão n.o 9101-006.757 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.720380/2012-52

Os efeitos fiscais decorrentes dessa circunstância fática, por envolverem relação jurídica
tributária, são necessariamente definidos em lei, e não pela vontade das partes
integrantes da relação jurídica privada. E, a esse respeito, o art. 9o da Lei 9.249/1995
dispõe que, diferente da distribuição dos dividendos ou lucros (não submetidos à
tributação – art. 10), a opção pelo pagamento/creditamento dos JCP, em relação aos
acionistas, submete-se à incidência de Imposto de Renda (que será retido na fonte (art.
9o, § 2o), e, no que se refere à empresa, constitui despesa dedutível na apuração de seu
lucro real, e o pagamento/creditamento dos JCP deverá tomar por base as contas do
patrimônio líquido (art. 9o, caput).
É importante anotar que a liberdade de opção pelo pagamento/creditamento dos JCP, na
relação jurídica privada existente entre a empresa e seus sócios, enquanto não exercida,
gera efeitos na apuração do lucro contábil da empresa, em cada exercício fiscal, com
impacto nos resultados apurados no respectivo balanço patrimonial e,
consequentemente, na arrecadação tributária.
Ao prever que o pagamento ou o creditamento dos JCP só pode ocorrer quando houver
demonstrativo de "lucro", "lucros acumulados" ou "reserva de lucros", o § 1o do art. 9o
da Lei 9.249/1995 conduz à conclusão de que a dedução na apuração do lucro real deve
observar o regime de competência, na medida em que todas as operações societárias que
repercutem nas contas do patrimônio líquido devem ser registradas anualmente,
segundo as regras contábeis.
Não há, sob esse enfoque, como pretender que uma deliberação adotada em assembleia
geral possa modificar as contas do patrimônio líquido de exercícios pretéritos. Por esse
motivo, desejando exercer a faculdade de deduzir os JCP na apuração do lucro real, a
empresa, desde que atenda os requisitos e respeite os limites legais para tanto, deve,
anualmente, formalizar tal opção e providenciar os devidos lançamentos contábeis em
seus balanços patrimoniais, independentemente de efetivar materialmente o pagamento
aos acionistas – o pagamento, conforme dito acima, poderá ser protraído no tempo,
sendo feito até mesmo de modo acumulado, no futuro, mas a utilização do benefício
fiscal previsto na Lei 9.249/1995 (dedução na apuração do lucro real) demanda fiel
observância ao regime de competência.
O entendimento acima é o que melhor defende os interesses do Fisco e dos
contribuintes, pois legitima o procedimento de dedução das despesas (preservando a
fidelidade ao regime de competência), e, ao mesmo tempo, não embaraça a faculdade de
a pessoa jurídica realizar o pagamento dos JCP, até mesmo de forma cumulativa
(exercícios anteriores), no momento que lhe aprouver.
Para facilitar a compreensão do que consta acima, valho-me de situação evidentemente
distinta, mas cujo resultado ilustra de modo mais didático o tema: em relação à Pessoa
Física, admite-se, como se sabe, a dedução de despesas médicas na apuração da base de
cálculo do IRPF. Imagine-se que o contribuinte deixou de lançar, nas suas sete últimas
Declarações de Ajuste Anual, as despesas médicas, efetivamente realizadas ao longo
desse período. Tal fato não permitirá que ele aproveite o presente exercício fiscal para
lançar tais despesas, de forma acumulada, justamente porque o regime de competência
exige a correlação, dentro do mesmo exercício fiscal, entre as receitas e as despesas do
contribuinte.
Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem expressamente que tanto o efetivo
pagamento/creditamento como a dedução dos JCP podem ser feitos de forma acumulada
e sem qualquer limitação, o que, relativamente à dedução para fins de apuração do lucro
real, não possui respaldo na disciplina normativa dos dispositivos acima transcritos.
Com essas considerações, peço vênia ao eminente Ministro Francisco Falcão para, no
mérito, DIVERGIR de seu judicioso Voto e DAR PROVIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL. (destaques do original)
Vê-se que o debate no Superior Tribunal de Justiça se circunscreveu ao art. 177 da
Lei no 6.404/76 e a solução da controvérsia dependeria, também, da intepretação de outros
dispositivos da legislação federal. Embora o voto vencido do Ministro Herman Benjamim se
Fl. 1436
DF CARF MF
Original

Fl. 50 do Acórdão n.o 9101-006.757 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.720380/2012-52

adiante na citação do art. 121 da mesma lei, para afirmar a exigência de deliberação societária
assemblear, o Tribunal não se manifestou sobre os efeitos dos arts. 132 e 192 da Lei no 6.404/76,
quanto à destinação do lucro de exercícios anteriores.
Estas as razões adotadas pela maioria qualificada do Colegiado para DAR
PROVIMENTO ao recurso especial da PGFN que pede a manutenção do lançamento aqui
formalizado.
(documento assinado digitalmente)
Edei Pereira Bessa - Redatora designada
Declaração de Voto
Conselheira Edeli Pereira Bessa.
No acórdão recorrido, no 1402-006.001, o Colegiado a quo decidiu, em face do
empate no julgamento, conforme determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido
pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, dar provimento ao recurso voluntário, concluindo, como
expresso na ementa, que o período de competência, para efeito de dedutibilidade dos juros sobre
capital próprio da base de cálculo do imposto de renda, é aquele em que há deliberação de
órgão ou pessoa competente sobre o seu pagamento ou crédito. Inclusive, a remuneração do
capital próprio pode tomar por base o valor existente em períodos pretéritos, desde que
respeitado os critérios e limites de dedutibilidade previstos em lei na data da deliberação do
pagamento ou creditamento.
O recurso fazendário teve seguimento com base nos paradigmas no 9101-003.068
e 1302-00.465. O primeiro reafirma a jurisprudência desta 1a Turma acerca do tema expressa nos
Acórdãos no 9101-002.180, 9101-002.181 e 9101-002.182, e, inclusive, aprecia recurso especial
que invocou o decidido no Acórdão no 1401-000.902 e no Recurso Especial no 1.0876.752-PR,
também referidos no voto condutor do acórdão recorrido. O segundo, por sua vez, expressa a
mesma doutrina que orientou o primeiro paradigma e adiciona objeção aos efeitos do art. 273 do
RIR/99, recorrentemente invocada em outros julgados deste Colegiado. Anote-se, por oportuno,
que o paradigma no 1302-00.465 foi confirmado, em sede de recurso especial, no Acórdão no
9101-003.064, sob a mesma orientação decisória do voto condutor do primeiro paradigma.
Considerando, ainda, que a Contribuinte nada opôs à caracterização do dissídio
jurisprudencial, o recurso especial da PGFN deve ser CONHECIDO.
O posicionamento de mérito desta Conselheira prevaleceu como voto vencedor
neste julgado. Contudo, não foi possível adentrar à análise do contexto específico de deliberação
dos juros sobre o capital próprio deduzidos tardiamente no período autuado, porque a
Contribuinte, em recurso voluntário, limitou o debate jurídico, nestes autos, à tese enfrentada nos
votos vencido e vencedor.
Em regra, afirma-se em reforço do entendimento expresso no voto vencedor que a
tese do recorrido não poderia prevalecer diante de evidências de os juros sobre o capital próprio
deduzidos no período autuado terem sido calculados com base na variação da TJLP de períodos
cujos resultados não estavam disponíveis para sua destinação como juros sobre o capital próprio,
por terem sido objeto de deliberação societária no passado.
Fl. 1437
DF CARF MF
Original

Fl. 51 do Acórdão n.o 9101-006.757 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.720380/2012-52

Ocorre que, desde o recurso voluntário, a Contribuinte concentrou sua defesa na
invocação do que decidido no Recurso Especial no 1.086.752-PR, e assim subtraiu do Colegiado
a quo o debate acerca da especificidade presente nestes autos, quanto à possibilidade de
deliberação, no 4o trimestre de 2008, de pagamento de juros sobre o capital próprio calculados a
partir da variação a TJLP sobre o Patrimônio Líquido dos primeiros trimestres de 2008.
O voto condutor da decisão de 1a instância bem circunstancia esta especificidade,
nos seguintes termos:
Pois bem, o entendimento deste Relator quanto a matéria em comento é conhecida neste
colegiado, qual seja: inexiste vedação nas normas vigor para dedução de JCP de
períodos anteriores, sendo que o regime de competência a ser observado é aquele em
que houve a deliberação dos sócios para o pagamento.
Todavia, a Receita Federal do Brasil, mediante a Solução de Consulta RFB/Cosit 329 de
27/11/2014, cuja ementa publicada no Diário Oficial da União de 1/12/2014, assim
resume o entendimento deste Órgão (verbis):
[...]
37. Pelo exposto, conclui-se, em termos questionados pela consulente, que é
vedado deduzir como despesa, na apuração do lucro real referente ao ano-
calendário de 2013, juros sobre o capital próprio calculados sobre as contas do
patrimônios líquido da sociedade do ano-calendário de 2008. Dito de forma mais
abrange, é vedado deduzir como despesas, na apuração do lucro real de um
exercício, juros sobre o capital próprio calculados sobre as contas do patrimônio
líquido da sociedade relativamente a períodos anteriores.
[...]
Portanto, resta analisar se está correto o entendimento da Fiscalização no sentido que a
dedução deve ser apurada trimestre a trimestre, haja vista a opção da contribuinte pelo
lucro real trimestral.
No início do Termo de Verificação Fiscal (TVF), fl. 3, o cálculo trimestral foi assim
justificado:
[...]
Por sua vez, a Contribuinte, na peça impugnatória, contesta esse entendimento alegando
que:
[...]
Constatado que a Contribuinte deduziu apenas JCP do próprio ano-calendário de 2008 e
que, se considerado o "exercício de 2008" integralmente não há que se falar em excesso
de dedução, resta definir se essa limitação expressa nas normas infralegais, que decorre
da interpretação sistemática da legislação contábil, societária e fiscal, restringe também
o regime de competência e cálculo ao trimestre, haja vista que a contribuinte optou pelo
lucro real trimestral.
Entendo que não. Isso porque o "exercício" a que se referem as citadas normas é o
contábil adotado pela contribuinte, e não o fiscal. Aliás, a própria SC RFB/Cosit
341/2014, cujos fundamentos estão acima transcritos nesse voto, leva a esse
entendimento, vejamos novamente:
(...) Nessa situação, como visto, o correspondente valor pago ou creditado ao
beneficiário representa despesa incorrida e, como tal, transita pelo resultado
do exercício a que competir. Seu efeito imediato é a redução do resultado do
exercício, e não a baixa direta de conta do patrimônio líquido.
30. Como despesa, sua existência contábil resume-se ao exercício social
competente. É dizer: um valor estranho a qualquer área patrimonial em período
posterior, de forma que os JCP somente podem ser levados ao resultado do
exercício a que competir.
Fl. 1438
DF CARF MF
Original

Fl. 52 do Acórdão n.o 9101-006.757 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.720380/2012-52

31. Significa que se a sociedade deixa de reconhecer como devidos os JCP no
ano-calendário a que correspondem, terá considerado como inexistente a despesa
para fins de apuração do lucro real, o que implica a impossibilidade de deduzi-la
em períodos seguintes, estranhos que são ao da sua competência.
32. Cuida-se, pois, de dedutibilidade sujeita a um ato de manifestação de vontade
a produzir-se no tempo oportuno, em respeito ao princípio da competência que
rege a contabilização de despesas. Incumbe à pessoa jurídica decidir, em relação
a cada período de apuração, se deve ou não reconhecer como incorrida a
correspondente despesa de JCP." (Grifei).
33. É verdade que inexiste vedação expressa a que a sociedade delibere o
pagamento de JCP calculados com base em contas de patrimônio líquido de
exercício pretérito. Mas também é exato que a lei consagra o princípio da
competência no tratamento contábil de despesas. Se não se deliberou na época
própria o pagamento ou creditamento dos juros, a conclusão óbvia é que houve
renúncia ao direito facultado pela lei. Aprovadas as demonstrações contábeis
nesses termos, posterior decisão em contrário não poderá, em si e por si,
tornar devidos os JCP não reconhecidos como despesa em exercício passado.
(...)" Grifei.
No caso específico da Contribuinte, as demonstrações societárias são anuais, conforme
documentos juntados às fls. 16 e seguintes, sendo que para fins de apuração do lucro
real trimestral foram levantados balancetes (fls. 62 e seguintes).
Corroborando este entendimento, cite-se o Acórdão CARF 1202-001.093, cujo fac-
símile da ementa e decisão segue:
[...]
Interessante observar nesse julgado é que a decisão foi por maioria, porem o Presidente
da Turma (conselheiro fazendário) discordou do Relator (conselheiro representante dos
contribuintes) e conduziu o provimento. No voto condutor extrai-se os seguintes
fundamentos:
(..) Voto Vencedor Conselheiro Plínio Rodrigues Lima.
Trata-se de divergência do I. Relator em relação à dedução, como despesa, da
remuneração paga a título de JCP no trimestre, calculada (inclusive) sobre o
lucro correspondente ao trimestre anterior.
Sustenta o I. Conselheiro que mesmo a Recorrente apurando o imposto de renda
em períodos trimestrais, deve-se, antes da legislação fiscal, respeitar a legislação
societária, a qual especificou o período de um ano como duração do exercício
social, visto que a existência de lucros ou prejuízos, com prestação de contas em
definitivo para os donos do capital, somente é verificada ao final do período. No
caso de lucro no exercício, após deliberação em assembléia, este será
incorporado definitivamente ao patrimônio líquido, nos termos dos artigos 132
c/c 192 da Lei das S/A.
Não obstante tais considerações, a Recorrente deve apurar a base de cálculo do
IRPJ/CSLL e suas respectivas deduções, inclusive a que se refere aos juros sobre
capital próprio ao final de cada período – trimestre no caso concreto, conforme
determina o art. 274 do RIR/1999, verbis:
Art. 274. Ao fim de cada período de incidência do imposto, o contribuinte
deverá apurar o lucro líquido mediante a elaboração, com observância
das disposições da lei comercial, do balanço patrimonial, da
demonstração do resultado do período de apuração e da demonstração
de lucros ou prejuízos acumulados (Decreto Lei no 1.598, de 1977, art. 7o,
§ 4o, e Lei no 7.450, de 1985, art. 18).
Dispõe o art. 9° da Lei n° 9.249/95 sobre o efeito fiscal da dedução dos juros
sobre o capital próprio:
Fl. 1439
DF CARF MF
Original

Fl. 53 do Acórdão n.o 9101-006.757 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.720380/2012-52

Art. 9o. A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do
lucro real, os juros pagos ou creditados individualizadamente a titular,
sócios ou acionistas, a título de remuneração do capital próprio,
calculados sobre as contas do patrimônio líquido e limitados à variação,
pro rata dia da Taxa de Juros de longo Prazo TJLP.
Destarte, deve-se ajustar o lucro líquido, apurado trimestralmente,
deduzindo-se os juros sobre o capital próprio calculados durante o mesmo
período de apuração da Recorrente. O referido ajuste em nada se relaciona
com a deliberação em assembléia para pagamento dos juros aos sócios.
Corrobora do mesmo entendimento o decidido no Acórdão n° 1301 001.116, da
relatoria do I. Conselheiro Valmir Sandri, da E. Primeira Turma da Terceira
Câmara desta Seção, cujos fundamentos a seguir transcritos passo a adotá-los no
presente recurso:
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO CÁLCULO DO LIMITE DE
DEDUTIBILIDADE REGIME DE TRIBUTAÇÃO LUCRO REAL
TRIMESTRAL COMPOSIÇÃO DO PATRIMÔNIO No caso de pessoas
jurídicas optantes pelo regime de tributação pelo lucro real trimestral,
para efeito do cálculo do limite de dedutibilidade dos valores pagos a
título de JCP, o resultado de cada trimestre já pode ser computado no
patrimônio líquido inicial dos trimestres seguintes do mesmo ano (...)
Duas foram as questões combatidas na impugnação: (i) a TJLP aplicada
e (ii) a recusa da fiscalização de consideração, no patrimônio líquido
inicial de cada trimestre, a partir do 2°, do resultado do trimestre
anterior, para efeito do cálculo do limite de dedutibilidade dos valores
pagos a título de JCP.
As parcelas exoneradas, que correspondem a cancelamento dos
lançamentos relativos aos três últimos trimestres dos dois anos-
calendário (1996 e 1997), foram lançadas em razão do entendimento do
autuante, de que, para efeito do cálculo do limite de dedutibilidade dos
valores pagos a título de JCP, as pessoas jurídicas optantes pelo regime
de apuração do Lucro Real Trimestral não podem considerar, na
composição do Patrimônio Líquido inicial de um trimestre, o resultado
do trimestre anterior.
(...)
De acordo com o disposto no PN CST n° 20, de 1987, o lucro líquido que
servirá de base para determinação do lucro real de cada período deve ser
apurado segundo os procedimentos usuais da contabilidade, inclusive
com o encerramento das contas de resultado. Aduz o citado Parecer
Normativo que a apuração do lucro líquido exige a transferência dos
saldos das contas de receitas, custos e despesas para uma conta única de
resultado, passando a integrar o patrimônio líquido, com o encerramento
do período de apuração, mediante lançamentos para contas de reservas e
de lucros ou prejuízos acumulados.
Portanto, no que diz respeito ao resultado do próprio período de
apuração, este somente será computado no patrimônio líquido que
servirá de base de cálculo dos juros sobre o capital próprio, após a sua
transferência para as contas de reservas ou de lucros ou prejuízos
acumulados. Assim, havendo opção pelo regime de lucro real mensal, o
resultado de cada mês já pode ser computado no patrimônio líquido
inicial dos meses seguintes do mesmo ano. Havendo opção pelo regime
de lucro real trimestral, o resultado de cada trimestre já pode ser
computado no patrimônio líquido inicial dos trimestres seguintes do
mesmo ano. Já se o regime for de lucro real anual, o resultado do ano
Fl. 1440
DF CARF MF
Original

Fl. 54 do Acórdão n.o 9101-006.757 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.720380/2012-52

só poderá ser computado no patrimônio líquido inicial do ano seguinte.
(GRIFEI)
Normativo: PN/CST n°20, de 1987.
28. O artigo 274 do RIR/1999 estabelece o seguinte:
"Art. 274. Ao fim de cada período de incidência do imposto, o
contribuinte deverá apurar o lucro líquido mediante a elaboração, com
observância das disposições da lei comercial, do balanço patrimonial, da
demonstração do resultado do período de apuração e da demonstração
de lucros ou prejuízos acumulados (Decreto-Lei n° 1.598, de 1977, art.
7°, § 4°, e Lei n° 7.450, de 1985, art. 18).
31. Assim, no caso da Interessada, optante pela apuração do lucro real
trimestral, ela deveria, sim, ao final de cada trimestre apurar o lucro
líquido mediante a elaboração, com observância da lei comercial, do
balanço patrimonial, da demonstração do resultado do trimestre e da
demonstração de lucros ou prejuízos acumulados.
32. O artigo 9° da Lei 9.249/95 que trata do pagamento de JCP pelas
pessoas jurídicas a seus sócios assim estabelece:
27. Nas edições anteriores e posteriores a orientação foi sempre a
mesma, como pode ser visto no site da Secretaria da Receita Federa1 do
Brasil (a título de exemplo, Perguntas e Respostas relativas às DIPJ
2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010, de números,
respectivamente, 569, 458, 430, 151, 151 e 151).
28. Além de ser razoável e esperado que os contribuintes seguissem a
orientação dada pela resposta acima referida, sou de opinião que ela é a
correta.
29. Do que está disposto nos artigos 43 e 44 do CTN, o imposto de renda
tem por fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou
jurídica de acréscimos patrimoniais originários de renda ou de proventos
de qualquer natureza em um determinado período, e a sua base de
cálculo é o montante real, arbitrado ou presumido da renda ou dos
proventos tributáveis.
"Art. 9°. A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do
lucro real, os juros pagos ou creditados individualizadamente a titular,
sócios ou acionistas, a titulo de remuneração do capital próprio,
calculados sobre as contas do patrimônio líquido e limitados à variação,
pro rata dia da Taxa de Juros de longo Prazo TJLP." (grifamos)
33. Concordo com a Interessada quando diz que a própria lei é clara no
sentido de que a dedução é para fins de apuração do lucro real,
mencionando o patrimônio líquido, cuja apuração deve, portanto,
seguir o corte necessário para a correta aferição da base de cálculo
trimestral, determinado pelo art. 274 do RIR/99.
Em face de todo o exposto, em relação à apuração do lucro real e da base de
cálculo da CSLL, a Recorrente pode utilizar o resultado de cada trimestre para o
cálculo do limite de dedução dos valores pagos a título de juros sobre o capital
próprio. Razão pela qual dou provimento ao presente recurso.(...)"
O litígio no acórdão em comento versou sobre aspectos inerentes a dedução trimestral
do JCP por empresa que faz apuração societária anual, ou seja, a mesma situação do
presente processo. Observa-se que em relação à matéria aqui tratada o julgamento
entendeu que sim, a empresa poderia apropriar os pagamentos por trimestre, respeitando
seu regime de apuração do imposto de renda, mesmo que não tenha havido deliberação
da assembléia de acionistas para cada trimestre.
Fl. 1441
DF CARF MF
Original

Fl. 55 do Acórdão n.o 9101-006.757 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.720380/2012-52

Constata-se que tanto o voto vencido quanto o voto vencedor concordam em um ponto:
o montante do JCP dedutível no ano-calendário é apurado no exercício social, ou seja,
no ano todo. A divergência foi quanto a possibilidade de apropriação trimestral.
Aliás, tal qual asseverado no voto vencido, o artigo 175 da Lei no 6.404/76 estabelece
que o exercício social tem duração de 1 (um) ano, cuja data do término é fixada no
estatuto e que ao final do exercício social, devem ser realizadas as demonstrações
financeiras, no intuito de verificar o resultado das atividades desenvolvidas durante o
período e, na seqüência destinar os recursos de referido exercício.
Citou-se nesse sentido, Modesto Carvalhosa (Comentários à Lei de Sociedades
Anônimas, 3o volume, 5a edição, São Paulo: Saraiva, 2011), “o conceito de exercício
social está intimamente ligado à idéia de prestação de contas e de distribuição de
resultados. De fato, de uma forma simples, poderíamos dizer que é no término do
exercício social que se reúnem os donos do capital empregado no negócio para saber
quais os resultados das transações realizadas durante o período então findo, examinar
a prestação de contas dos administradores e deliberar sobre a quantia que cada um
pode retirar a título de lucro. É o art. 132 da lei que regula a matéria. Determina esse
artigo que, nos quatro primeiros meses seguintes ao término do exercício social, haja
uma assembléia geral para tomar as contas dos administradores, discutir e votar as
demonstrações financeiras e deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício
e a distribuição de dividendos. Os arts. 176 e seguintes estabelecem as normas sobre a
elaboração e divulgação das demonstrações financeiras” (grifo nosso).
E mais, o artigo 176 da Lei das S/A determina que cabe à diretoria da sociedade
elaborar as demonstrações financeiras, inclusive as demonstrações sobre os lucros ou
prejuízos acumulados no período, registrando em referidas demonstrações a destinação
dos lucros segundo a proposta dos órgãos da administração, dependendo de aprovação
pela assembléia geral.
Além disso, de acordo com o artigo 109 do CTN, o conceito de patrimônio líquido não
pode ser alterado para fins tributários, o que significa dizer que a Recorrente deveria ter
calculado os JCP aplicando a TJLP, pro rata dia, exclusivamente sobre as contas do
patrimônio líquido, quais sejam, capital social, reserva de capital, reserva de lucro e
lucros acumulados.
Concluo, assim, que a restrição imposta neste processo deveria mesmo ser afastada.
Todavia, no julgamento desta matéria específica, o demais membros desta turma
entenderam que a dedução de juros de capital próprio de trimestre anteriores, do
mesmo exercício também fere o regime de competência. Isso porque, essa dedução
decorre de um permissivo legal de caráter semelhante às normas isentivas, à medida que
estabelece exclusões da base de cálculo de tributos, pelo que deve ser interpretada
restritiva ou literalmente, à luz do art. 111 do CTN.
A titulo exemplifico, a questão assemelha-se aos permissivos legais para compensação
de prejuízos fiscais. Uma empresa que adota o regime do lucro real anual, consegue
compensar integralmente o prejuízo de um trimestral com o lucro de trimestre seguinte;
aliás, consegue até compensar o lucro do primeiro trimestre com o prejuízo do ultimo
trimestre do ano-calendário. Por sua vez, uma empresa que opta pelo lucro real
trimestral, pode compensar apenas 30% do prejuízo do trimestre anterior, ainda que seja
no próprio ano; isso porque não tem permissão expressa em lei. Noutro diapasão, uma
empresa com atividade rural pode compensar integralmente seus prejuízos fiscais, sem a
limitação de 30%, exatamente por permissão expressa em lei.
Nessa linha de entendimento, por coerência, para que o contribuinte possa deduzir JCP
de períodos anteriores, seja trimestral, seja anual, faz-se necessário um dispositivo legal
específico para esse fim.
Tais fundamentos a meu ver são coerentes. Logo, em homenagem a economia
processual e até por razões práticas, e mais uma vez ressalvando meu entendimento
pessoal, alinho-me a meus pares e adoto-os como razões de decidir neste voto.
(destaques do original)
Fl. 1442
DF CARF MF
Original

Fl. 56 do Acórdão n.o 9101-006.757 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.720380/2012-52

Em recurso voluntário, a Contribuinte confronta a decisão de 1a instância apenas
até o ponto no qual o relator da decisão afirma seu entendimento pessoal de que inexiste vedação
nas normas em vigor para dedução de JPC de períodos anteriores, mas adota como razão de
decidir a Solução de Consulta COSIT no 329/2004. Em consequência, a Contribuinte nada opõe à
abordagem subsequente, que adentra às peculiaridades da apuração trimestral e cálculo dos juros
sobre o capital próprio em tal contexto. Invocando o princípio constitucional da eficiência da
Administração Pública, ela apenas afirma a necessária observância do que decidido no Recurso
Especial no 1.086.752-PR, como forma de se evitar o ajuizamento de ações desnecessárias e
prejuízos ao fisco.
Assim delineado o litígio submetido ao Colegiado a quo, impõe-se aqui acolher os
argumentos da Fazenda Nacional para reformar o voto vencedor do acórdão recorrido e
restabelecer o voto vencido que, em linha com os fundamentos adotados por esta Conselheira,
nega a possibilidade de deliberação, a qualquer tempo, de pagamento de juros sobre o capital
próprio. Ausente debate subsidiário estabelecido, desde o recurso voluntário, acerca do alcance
da deliberação societária promovida no 4o trimestre de 2008, não é possível a esta instância
especial ampliar a interpretação da legislação tributária quanto a este aspecto.
Estes os contornos do conhecimento e do provimento dado ao recurso especial da
PGFN.
(documento assinado digitalmente)
Edei Pereira Bessa

Declaração de Voto
Conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes.
Minha declaração de voto não visa a expor todo o conjunto de razões pelas quais
entendo que os juros sobre o capital próprio (JCP) não podem ser reconhecidos de forma
extemporânea.
Aqui, meu propósito é o de destacar apenas um ponto. Os JCP possuem o caráter
de opção fiscal e, como tal, devem ser exercidos no momento oportuno, qual seja, o do período
relativo à taxa e à base de cálculo.
As opções fiscais correspondem a regimes de tributação diferentes entre si à
disposição do contribuinte. São formas lícitas de planejamento tributário com previsão expressa
em lei.
Possui essa natureza, por exemplo, para a pessoa jurídica, o regime de tributação
do lucro presumido. Para muitos contribuintes do IRPJ e da CSLL, basicamente a lei faculta
calcular o lucro como um percentual das receitas no lugar do cotejo entre receitas e despesas.
Para as pessoas naturais, encontramos exemplo similar. Na apuração do imposto
de renda da pessoa física, há a possibilidade de escolha entre os chamados “formulário
completo” e “formulário simplificado”. No primeiro, são abatidos os valores efetivos de
deduções, como despesas médicas, as quais devem, uma a uma, ser comprovadas. Já, no
segundo, as deduções efetivas são substituídas por um montante de dedução calculado pela
aplicação de um percentual sobre a receita tributável do contribuinte e inexiste necessidade de
qualquer comprovação.
Fl. 1443
DF CARF MF
Original

Fl. 57 do Acórdão n.o 9101-006.757 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.720380/2012-52

Os (JCP) possuem exatamente a mesma natureza. Não são uma despesa, mas sim
um regime opcional de tributação disponível ao contribuinte, que deve avaliar, em cada período
de apuração, a conveniência de ser adotado ou não. Por meio dos JCP, troca-se a tributação sobre
o lucro da entidade pela tributação na fonte do próprio JCP. Como os JCP são calculados com
base nos juros de cada período, sobre o valor do patrimônio líquido também do próprio período,
não pode ser reservado para o fim de subtrair a base de cálculo de outros períodos.
Nesse passo, contudo, minha posição poderia ser contraditada com o argumento
de que os JCP não se enquadrariam no conceito de opção fiscal, pois há diversidade de tributos
incidentes. Afinal, os JCP mitigam a tributação do lucro da entidade para se submeter à
incidência do imposto de renda na fonte. Essa troca entre o IRPJ e a CSLL pelo IRF, cujo
contribuinte é diverso da própria entidade, não poderia ser considerada uma opção fiscal, pois
difere dos exemplos que citei acima.
Pois bem, não há um único tipo de opção fiscal e muito menos o conceito se
restringe a exemplos singelos para o mesmo tributo. Não há dúvidas de que o Simples Nacional
corresponde a um exemplo de opção fiscal e, nele, há uma multiplicidade de alterações em regras
de tributação e não só dos tributos abarcados pelo método simplificado de apuração, no caso, o
imposto de renda da pessoa jurídica (IRPJ), a contribuição social sobre o lucro (CSLL), o PIS, a
Cofins, o imposto sobre produtos industrializados (IPI), a contribuição previdenciária patronal
(CPP), o ICMS e o ISSQN. Há, dentre outras alterações de regime, a previsão de isenção de
contribuições instituídas pela União, inclusive daquelas destinadas a outras entidades, como as
contribuições aos serviços sociais autônomos (SESI, SENAI, SENAC, etc) e até a sindical
patronal (conforme ADI 4033).
Ora, se essa profunda alteração na forma de tributar pequenas empresas é
considerada uma opção fiscal e, uma vez exercida, a empresa de menor porte a ela se vincula e
deve se submeter a todas as suas consequências jurídicas, por maiores razões a apuração dos JCP
também corresponde a uma opção fiscal e, como tal, uma vez exercida ou não exercida, no
momento a que a lei faculta esse exercício, vincula o contribuinte.
Se os JCP são calculados com base numa taxa de juros de um determinado ano
aplicada sobre o valor do patrimônio líquido desse mesmo ano, por qual razão os JCP poderiam
ser apropriados para reduzir a tributação de anos distintos? Se eles não foram deduzidos no
período de apuração do seu percentual e da sua base de cálculo, é porque a pessoa jurídica assim
escolheu ao considerar que a tributação pelo IRF seria maior que a incidente sobre o lucro da
entidade.
Os JCP, reiteramos, não possem a natureza de despesa. Não seguem o regime de
juros devidos pelo uso de capital de terceiros, pois não são despesa e, portanto, diferentemente
das despesas que podem ser apropriadas em períodos diversos, submetendo-se apenas às
consequências jurídicas para o erro na aplicação do regime de competência, os JCP só podem ser
adotados no período a que correspondem em razão da sua natureza jurídica de opção fiscal.
Por essa razão e pelas demais adotadas pelo voto condutor, meu voto é pelo
provimento do recurso da Fazenda Nacional.

(documento assinado digitalmente)
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes

Fl. 1444
DF CARF MF
Original